Tribunal: STM
Processo: 7000250-81.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO TENTADO. ARTIGO 303, PARÁGRAFO 2º, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, E COM O ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRIMEIRO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO AO DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
1. Primeiro Réu.
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a fase inquisitorial, a análise detida dos autos, em especial das conversas do aplicativo WhatsApp, extraídas dos celulares dos Acusados e integrantes do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, demonstra, de forma inequívoca, que o Acusado, agindo em união de desígnios com os demais Corréus, subtraiu gêneros alimentícios e utensílios do Rancho da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar alocado naquele Setor da Unidade Militar.
Quando analisados, em cotejamento, o Auto de Prisão em Flagrante e as sequências das conversas travadas entre os Acusados no período compreendido entre os dias 4 e 6 de outubro de 2022, é possível identificar na sua conduta o delito encartado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, o valor probante das provas indiciárias conduz à sua efetiva participação na empreitada criminosa, na esteira da doutrina e da jurisprudência dos Pretórios.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
2. Segundo Réu.
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a fase inquisitorial, a análise detida dos autos, em especial das conversas do aplicativo WhatsApp, extraídas dos celulares dos Acusados e integrantes do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, demonstra de forma inequívoca que o Acusado, agindo em união de desígnios com os demais Corréus, subtraiu gêneros alimentícios e utensílios do Rancho da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar alocado no Rancho da Unidade Militar, especialmente porque o Réu guarnecia o serviço de Permanência ao Rancho.
Quando analisados, em cotejamento, o Auto de Prisão em Flagrante e as sequências das conversas travadas entre os Acusados no período compreendido entre os dias 4 e 6 de outubro de 2022, é possível identificar na sua conduta o delito encartado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, o valor probante das provas indiciárias conduz à sua efetiva participação na empreitada criminosa, na esteira da doutrina e da jurisprudência dos Pretórios.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
3. Terceiro Réu.
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a fase inquisitorial, a análise acurada dos presentes autos demonstra, indene de dúvidas, que o Acusado foi flagrado tentando se esconder no interior do veículo de sua propriedade, o qual estava carregado com 11 (onze) caixas lacradas de carne bovina, além de diversos outros itens não perecíveis que haviam sido furtados do Rancho da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto.
Assim agindo, embora o Acusado não tivesse acesso ao interior da câmara frigorífica, porquanto não laborava no Rancho, ainda assim, é possível concluir pela sua participação na empreitada criminosa como coautor do delito, pois, a toda evidência, era ele quem faria o transporte do material subtraído para fora do aquartelamento, perfazendo a dicção do art. 53 do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000250-81.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MAILSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GILBERTO JUNIOR IZANFAR PEREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALECSON RODRIGUES BENTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DEFENSIVOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000250-81.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MAILSON ALVES DA SILVA
APELANTE: GILBERTO JUNIOR IZANFAR PEREIRA
APELANTE: ALECSON RODRIGUES BENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO
TENTADO. ARTIGO 303, PARÁGRAFO 2º, C/C O ARTIGO 30, INCISO
II, E COM O ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRIMEIRO
RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS
QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. SEGUNDO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA
A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS
QUANTO AO DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
1. Primeiro Réu
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a fase inquisitorial,
a análise detida dos autos, em especial das conversas do aplicativo WhatsApp, extraídas dos
celulares dos Acusados e integrantes do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico, demonstra, de forma inequívoca, que o Acusado, agindo em união de desígnios
com os demais Corréus, subtraiu gêneros alimentícios e utensílios do Rancho da Base de
Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de militar alocado naquele Setor da Unidade Militar.
Quando analisados, em cotejamento, o Auto de Prisão em Flagrante e as
sequências das conversas travadas entre os Acusados no período compreendido entre os dias
4 e 6 de outubro de 2022, é possível identificar na sua conduta o delito encartado no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, o valor probante das provas
indiciárias conduz à sua efetiva participação na empreitada criminosa, na esteira da doutrina e
da jurisprudência dos Pretórios.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
2. Segundo Réu
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a fase inquisitorial,
a análise detida dos autos, em especial das conversas do aplicativo WhatsApp, extraídas dos
celulares dos Acusados e integrantes do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Telefônico, demonstra de forma inequívoca que o Acusado, agindo em união de desígnios
com os demais Corréus, subtraiu gêneros alimentícios e utensílios do Rancho da Base de
Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de militar alocado no Rancho da Unidade Militar, especialmente
porque o Réu guarnecia o serviço de Permanência ao Rancho.
Quando analisados, em cotejamento, o Auto de Prisão em Flagrante e as
sequências das conversas travadas entre os Acusados no período compreendido entre os dias
4 e 6 de outubro de 2022, é possível identificar na sua conduta o delito encartado no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, o valor probante das provas
indiciárias conduz à sua efetiva participação na empreitada criminosa, na esteira da doutrina e
da jurisprudência dos Pretórios.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
3. Terceiro Réu
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a fase inquisitorial,
a análise acurada dos presentes autos demonstra, indene de dúvidas, que o Acusado foi
flagrado tentando se esconder no interior do veículo de sua propriedade, o qual estava
carregado com 11 (onze) caixas lacradas de carne bovina, além de diversos outros itens não
perecíveis que haviam sido furtados do Rancho da Base de Administração e Apoio do
Comando Militar do Planalto.
Assim agindo, embora o Acusado não tivesse acesso ao interior da câmara
frigorífica, porquanto não laborava no Rancho, ainda assim, é possível concluir pela sua
participação na empreitada criminosa como coautor do delito, pois, a toda evidência, era ele
quem faria o transporte do material subtraído para fora do aquartelamento, perfazendo a
dicção do art. 53 do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos defensivos, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5 de março de 2024, que, por
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, condenou o ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA, o ex-Cb Ex
GILBERTO JUNIOR IZANFAR PEREIRA e o ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO
à pena de 2 (dois) anos de reclusão cada, como incursos no artigo 303, parágrafo 2º, c/c o
artigo 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de junho de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) No dia 6 de outubro de 2022, por volta das 19h20, o Oficial de Dia da Base de
Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto foi alertado pelo Soldado MIRANDA,
que estava no serviço de sentinela do Posto 6, sobre uma atitude suspeita de dois veículos que
saíram do rancho com os faróis apagados.
Imediatamente os postos P2 e P3 foram orientados a fecharem o portão e a guarnição de
serviço foi acionada para abordar os veículos em questão, os quais encontravam-se, neste
momento, estacionados na Base. Ao abordarem, acharam no interior dos veículos várias
caixas de carne com a descrição FRIBOI, além de outros gêneros alimentícios e itens de
cozinha, todos retirados do Setor de Aprovisionamento da Base.
Apurou-se que pela manhã daquele mesmo dia, por volta das 10h, o 11º Depósito de
Suprimento (11º DSUP) realizou o descarregamento de aproximadamente 12 toneladas de
carnes variadas no rancho da Base. Neste recebimento, o 3º Sgt MURADA e 3º Sgt DANIEL,
responsáveis pelos depósitos do rancho, estavam realizando um teste de tiro pela manhã e
apenas chegaram ao final da conferência. Quem efetivamente participou deste recebimento
foram o Sgt FERREIRA e os então soldados LUCAS AGUIAR e ALECSON, acompanhados
pelo 2º Ten JACKSON e por alguns soldados do efetivo variável, que ficavam no trabalho
braçal. O ex-Sd LUCAS AGUIAR fazia o controle do recebimento da carne em uma planilha
feita a mão em uma folha A4, que posteriormente seria passada para o computador. Neste dia,
o Sgt MURADA não fez a conferência da planilha com a Guia de Fornecimento do 11º DSUP.
O recebimento da carne terminou por volta do meio dia.
Por volta das 15h, o efetivo profissional foi liberado para ir embora e permaneceram no
rancho a guarnição de serviço, os soldados do efetivo variável, o Cb IZANFAR, que estava de
serviço de permanência, o Sd ALECSON e o Sd FREDSON.
O Sd FREDSON informou nos autos que, logo após jantar, o mesmo estava sentado no sofá
que tem no cassino de oficiais e o Cb IZANFAR o chamou até a região de depósito, quando se
encontrou com Sd LUCAS AGUIAR e Sd ALECSON. Neste momento, o Cb IZANFAR ofereceu
2 (dois) mil reais para cada um destes militares participarem do esquema de furto daquele dia.
Cerca de 10 minutos depois, o Sgt MAÍLSON apareceu no cassino de Cabos e Soldados
vestindo roupas civis, pois não estava de serviço, e se dirigiu ao depósito.
Não querendo participar desta subtração de gêneros alimentícios, o Sd FREDSON alertou o
sentinela do P6, Sd MIRANDA, sobre a movimentação estranha no rancho e possível
subtração de itens. Os envolvidos retiraram o material do rancho e depositaram nos
automóveis HYUNDAI, HB20, cinza, placa QQQ3D99, de propriedade do Sgt MAÍLSON e
GOL, vermelho, placa OMN8865, de propriedade do Sd LUCAS AGUIAR. Ambos foram pegos
em flagrante no interior dos veículos que se encontravam estacionados na Base, junto com
todo o material que foi retirado do rancho.
Os itens foram apreendidos e submetidos à perícia. O Batalhão de Polícia do Exército
elaborou o Laudo Pericial nº 056/2022 e a complementação, Informação Técnica nº 003/2023
– Criminalística/PIC/BPEB, acostada no evento 160.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram encontrados no interior do veículo GOL 9 (nove) caixas de carnes da FRIBOI
lacradas, avaliadas em R$ 7.772,23 (sete mil, setecentos e setenta e dois reais) e no interior do
HB20, 11 (onze) caixas de carne FRIBOI lacradas, avaliadas em R$ 10.949,41 (dez mil,
novecentos e quarenta e nove reais) e 20 (vinte) itens incluindo gêneros alimentícios não
perecíveis e utensílios de cozinha, avaliados em R$ 2.725,08 (dois mil, setecentos e vinte e
cinco reais). Todos os itens apreendidos estão listados no Auto Preliminar de Apresentação e
Apreensão, acostado no evento 27.
Assim, o prejuízo que seria causado à Administração Militar caso os acusados tivessem
conseguido sair da Base com os gêneros alimentícios e demais itens é no montante de R$
21.446,72 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).
Consta dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico nº 7000205-09.2022.7.11.0011 o
Laudo de Perícia Criminal nº 149/2023-INC/DITEC/PF(evento 37) referente à quebra de
sigilo telefônico do aparelho celular de propriedade do ex-soldado LUCAS AGUIAR. Nele
estão descritas conversas entre o proprietário do celular e os contatos ALECSON
(556196921812) e IZANFAR (556186094998) sobre a retirada de carne do rancho.
Foram anexadas nos eventos 57 e 54 as transcrições de conversas sobre o “corre” (retirada
de carne). Pelas conversas, percebe-se que inicialmente estavam combinando a subtração
para o dia 5 de outubro mas como a entrega de carne foi cancelada, adiaram para o dia
seguinte. Já no dia 6 de outubro, o LUCAS AGUIAR informou que era o permanência do
rancho (militar que tinha acesso a todas as chaves dos depósitos do rancho). A partir das 15h
eles começaram a conversar solicitando que mandassem os demais soldados embora do
rancho a fim de que ficassem apenas os militares envolvidos no esquema de furto. Inclusive
aguardavam que o Sgt DANIEL, chefe do Depósito, fosse embora para que eles iniciassem a
retirada dos itens. Também consta da quebra de sigilo uma conversa em que o Sd ALECSON
informa que o Sd FREDSON iria “torar” (pernoitar) no quartel naquele dia 06 de outubro de
2022.
Assim, de forma livre e consciente, os envolvidos aproveitaram a rotina de serviço no rancho e
da entrega do material naquele mesmo dia para subtraírem os itens elencados abaixo e
colocarem nos veículos particulares com o fim de se apropriarem. Só não obtiveram êxito na
prática criminosa pois foram descobertos e pegos em flagrante.
As condutas dos ora denunciados consistem em subtrair (ou contribuir para a subtração) bem
pertencente à Administração Militar, valendo-se da vantagem que lhe proporcionava a
qualidade de militar servindo na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do
Planalto, com acesso ao rancho e ao material recebido do 11º DSup. Dessa forma, restou
caracterizado o crime de peculato furto, em coautoria e na forma tentada, previsto no Código
Penal Militar (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Termo de Apreensão, dando conta de que:
“(...) Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, nas dependências da
Base de administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, no decurso do presente Auto
de Prisão em Flagrante e com amparo no que preceitua o Art. 12, alínea “b”, do Decreto-Lei
nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal Militar, foi realizada a
apreensão dos materiais abaixo relacionados, os quais permanecerão acautelados no cofre da
Divisão de Inteligência, operações e Instrução desta OM, à disposição da Justiça Militar: 01
(um) Iphone X, cor preta (Sgt MAÍLSON); 01 (um) Iphone Plus cor rosé (Sd Fredson); 01 (um)
Samsung Ai2, cor azul (Sd EP Jorge Santos); 01 (um) Iphone 12, Pro Max, cor azul marinho
(Cb Izanfar); 01 (um) Samsung A52, cor preta (Sd EV Mobile); 01 (um) Iphone 7 Plus, cor
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preta (Sd EV Assis); 01. (um) iphone 7, cor preta (Sd EV Rivaldo Junio); 01 (um) Iphone XS
Max, cor branco (Sd EV João Victor); e 01 (um) Iphone 7, cor preta (Sd EP Lucas Aguiar)
(...)”;
2) Auto Preliminar de Apresentação e Apreensão elaborado por 2 (dois) Peritos
do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, “(...) a fim de realizar um levantamento
pericial proveniente de um furto (...)”, tendo consignado que no dia 6 de outubro de 2022
foram apreendidos os seguintes materiais:
“(...)
OBJETOS PERECÍVEIS ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO GOL VW, VERMELHO, PLACA
OMN 8865-GO
Ord
Objeto
Peso Bruto
1
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
24,52 kg
2
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
22,66 kg
3
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
25,36 kg
4
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,73 kg
5
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,47 kg
6
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,03 kg
7
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
21,26 kg
8
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
24,48 kg
9
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,33 kg

DEMAIS OBJETOS ENCONTRADOS EM UMA MOCHILA NO INTERIOR DO

VEÍCULO GOL VW, VERMELHO, PLACA OMN 8865-GO
Ord
Objeto
1
Diversas moedas metálicas de Real
2
Celular Apple Iphone
3
R$ 235,00 em cédulas de Real;
4
01 (um) relógio de pulso na cor dourada;
5
02 (dois) cartões bancários;
6
01 (uma) carteira porta-documentos masculina
7
05 (cinco) chaves sendo 01 (uma) tetra e 04 (quatro) comuns

OBJETOS PERECÍVEIS ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO HYUNDAI HB20 CINZA, PLACA
QQQ3D99
Ord
Objeto
Peso Bruto
1
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
24,08 kg
2
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
25,34 kg
3
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,24 kg
4
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
22,22 kg
5
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,57 kg
6
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,12 kg
7
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,70 kg
8
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
24,86 kg
9
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
25,95 kg
10
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
21,68 kg
11
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
24,00 kg
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEMAIS OBJETOS ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO HYUNDAI HB20 CINZA, PLACA
QQQ3D99
Ord
Objeto
1
Descrição
Quantidade
2
Caixa de paçoca rolha, marca COSSARI
1 (uma) caixa de 1,5 kg contendo 100

(cem) unidades
3
Fardo de macarrão espaguete, marca FLOR DE LIS
1 (um) fardo contendo 20 (vinte) unidades de 500
g
4
Caixa com pratos brancos rasos de porcelana, marca
GERMER
1 (uma) caixa contendo 24 (vinte e quatro)
unidades
5
Leite em pó instantâneo, marca PIRACANJUBA
• 1 (um) fardo contendo 10 (dez) unidades de 1 kg;

• 2 (duas) unidades de 1
kg
6
Fardo com pacotes de arroz branco, marca

DISEMPRE
1 (um) fardo contendo 06 (seis) unidades de 5Kg
7
Faca 10” com lâmina em aço inoxidável,

comprimento 38,5 cm x largura 5,3 cm e cabo
branco em polipropileno
• 1 (uma) caixa lacrada com 12 (doze) unidades;

• 10 (dez) unidades
8
Faca 12” com lâmina em aço inoxidável

temperado, comprimento 444 mm e cabo
branco em polipropileno, marca Chef Line, modelo
Ultracorte Pro.

01 (uma) unidade
9
Caixa com copos de vidro
22 (vinte e dois) copos de aprox. 400ml (21 copos
de drinque e 01 copo de suco)
10
Jarra inox com tampa e separador de gelo de 2 litros,
marca FRATELLI
01 (uma) unidade
11
Caixa com pacotes de café torrado e moído, marca
PACAEMBU
10 (dez) pacotes de 500 g
12
Caixa com pratos brancos fundos de porcelana,
marca NADIR
1 (uma) caixa contendo 24 (vinte e quatro)
unidades

13
Detergente, marca OESTE
02 (duas) unidades de 500ml
14
Feijão carioca, marca FEIJÃO NO PRATO, tipo 1
03 (três) pacotes de 1 kg, cada
15
Sal refinado extra iodado, marca GARÇA
2 (dois) pacotes de 1 kg, cada
16
Guardanapo, marca SOL
6 (seis) pacotes contendo 50 guardanapos 22,5 cm
x 22 cm, cada
17
Fósforo de segurança de 5 cm, marca PARANÁ
1(um) pacote com 2 (duas) caixas grandes
contendo 100 unidades em cada caixa de fósforo
18
Tempero completo, marca ARIANE
1 (um) copo de 270 g

7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19
Suporte metálicos de porta condimento com 4 potes
1 (um) suporte

20
Pano multiuso tipo perfect
1 (um) rolo medindo 14 cm de diâmetro x 20 cm de
largura, aproximadamente
(...)”;
3) Laudo Pericial nº 056/2022, de 21 de outubro de 2022, elaborado por 2 (dois)
Peritos militares do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, cujo teor consignou:
“(...) 6. PROVÁVEL DINÂMICA DO EVENTO
Sugerem-se que os depósitos de alimentos não perecíveis e a câmara frigorífica do setor
aprovisionamento da Base Administrativa de Apoio do Comando Militar do Planalto foram
acessados pelas vias normais (portas) sem o rompimento de qualquer mecanismo de
segurança (cadeado, fechadura e entre outros), ou seja, por pessoas que tinham acesso ao
local (autorizado facilitado), e com exceção dos materiais encontrados dentro da mochila
preta próxima a grade do os demais foram retirados do setor do aprovisionamento utilizando-
se os citados no corpo deste laudo.
7. RESPOSTAS AOS QUESITOS
(...)
f. “É possível comprovar a ocorrência da subtração e quais bens foram subtraídos?”
R: Sim. Nos locais furtados foram verificados materiais semelhantes aos encontrados dentro
dos veículos e no interior da mochila preta localizada na área externa ao estacionamento
(...)”; e
4) Informação Técnica nº 003/2023, de 12 de junho de 2023, referente ao Laudo
Pericial nº 056/2022, elaborado por 2 (dois) Peritos militares do Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília, dando conta de que:
“(...) foi realizada a avaliação econômica em moeda nacional obtendo o valor aproximado de
R$ 7.772,23 (sete mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) do material
encontrado no interior do veículo Gol VW, vermelho de placa OMN 8865-GO e de R$
13.674,49 (treze mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) do
material encontrado no interior do veículo HB20 cinza, de placa QQQ3D99 (...)”.
No dia 9 de outubro de 2022, foi realizada Audiência de Custódia, tendo o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM homologado as prisões em flagrante
delito e concedido:
“(...) aos militares: 3º Sgt MAÍLSON ALVES DA SILVA, Cb GILBERTO JUNIOR IZANFAR
PEREIRA, Sd FRANCISCO LUCAS NETO DE AGUIAR, Sd ALECSON RODRIGUES
BENTO, Sd FREDSON DE SOUSA ABREU, Sd JORGE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS,
Sd KAUAN RODRIGUES MOBILE, Sd JOÃO VICTOR MARTINS ARAUJO, Sd RIVALDO
JUNIO PEREIRA BARBOSA, Sd FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA a
LIBERDADE PROVISÓRIA condicionada ao comparecimento a todos os atos do processo
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para os quais forem intimados, com fundamento no art. 5º, inciso LXVI, da Constituição
Federal, bem como no art. 321 do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, uma vez que não
estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e, por
conseguinte, a necessidade da manutenção da custódia dos flagranteados (...)”.
Os Alvarás de Soltura foram cumpridos nessa mesma data.
No dia 17 de outubro de 2022, o Ministério Público Militar requereu que fosse
“(...) decretada a quebra de sigilo dos dados telefônicos para fins de extração das
mensagens trocadas via wapp, telegram, MSN, e-mail, ou outro aplicativo específico para tal
fim, pelo período compreendido entre 15 de setembro e 6 de outubro de 2022 (...)”, tendo
sido deferido o pleito ministerial pelo Juízo a quo, nos seguintes termos:
“(...) Posto isso, com base no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal; artigo 1º, da Lei nº
9.296/96; e artigo 10 da Lei nº 12.965/2014, DEFIRO o pedido para a QUEBRA DO SIGILO
DOS DADOS TELEMÁTICOS nos termos requeridos pelo MPM, ficando desde já autorizada
a realização de perícia minuciosa nos aparelhos a seguir descritos: 01 (um) Iphone X, cor
preta (Sgt MAÍLSON); 01 (um) Iphone Plus cor rosé (Sd Fredson); 01 (um) Samsung Ai2, cor
azul (Sd EP Jorge Santos); 01 (um) Iphone 12, Pro Max, cor azul marinho (Cb Izanfar); 01
(um) Samsung A52, cor preta (Sd EV Mobile); 01 (um) Iphone 7 Plus, cor preta (Sd EV Assis);
01. (um) iphone 7, cor preta (Sd EV Rivaldo Junio); 01 (um) Iphone XS Max, cor branco (Sd
EV João Victor); e 01 (um) Iphone 7, cor preta (Sd EP Lucas Aguiar) (...)”.
Em Decisão exarada no dia 21 de novembro de 2022, o Juízo a quo determinou:
“(...) o encaminhamento dos aparelhos de celulares apreendidos e mencionados na referida
Decisão ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal para que sejam periciados, a fim de
se extrair dos aparelhos conversas, entre os investigados e destes com terceiros, travadas por
meio dos aplicativos WhatsApp, Telegram, MSN e e-mail, as quais digam respeito à subtração
e/ou negociação de itens alimentícios pertencentes ao Exército Brasileiro, restringindo-se a
perícia ao período entre os dias 15 de setembro e 6 de outubro de 2022.
A perícia deve limitar-se aos aplicativos supramencionados e ao período referenciado, de
modo a se evitar uma busca desenfreada e indiscriminada na vida privada dos investigados
(...)”.
Além disso, em 21 de dezembro de 2022, o Juízo de primeiro grau prolatou
Decisão assim descrita:
“(...) considerando ainda que fora encontrado mais um aparelho celular (Apple iPhone 7+,
cor rosé) no local do flagrante, dentro de uma mochila da cor preta, pertencente ao
investigado ALECSON RODRIGUES BENTO, e que o MPM e o Encarregado requereram a
quebra do sigilo dos dados telemáticos do referido aparelho, DEFIRO,
Com base nos mesmos fundamentos já expostos nas Decisões (Eventos 46 e 73) e com fulcro
no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal; artigo 1º, da Lei nº 9.296/96; e artigo 10 da Lei
nº 12.965/2014, a QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS do aparelho celular
Apple iPhone 7+, cor rosé, devendo o Encarregado do IPM encaminhar o aparelho celular
apreendido ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal para que seja periciado, a fim de
se extrair do aparelho conversas, entre os investigados e destes com terceiros, travadas por
meio dos aplicativos WhatsApp, Telegram, MSN e e-mail, as quais digam respeito à subtração
e/ou negociação de itens alimentícios pertencentes ao Exército Brasileiro, restringindo-se a
perícia ao período entre os dias 15 de setembro e 6 de outubro de 2022 (...)”.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, foi instaurado o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico nº 7000205-09.2022.7.11.0011, cujo Laudo de Perícia Criminal Federal nº
126/2023 – INC/DITEC/PF, de 18 de janeiro de 2023, elaborado por 1 (um) Perito Criminal
do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato
Grosso-MT, consignou que:
“(...) Foram encontradas mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp entre o contato
AlecsonRBento (5561969218l2@s.whatsapp.net) - indicado como proprietário do material
analisado - e os contatos Neto (556196058511@s.whatsapp.net) e lzanfar Junior
(556186094998@s.whatsapp.net) que denotam o desvio de “caixas de carne” para finalidade
desconhecida. Os conjuntos de mensagens foram destacadas em marcadores intitulados de
“DIALOGOS_SUSPEITOS” no IPED.
Tais diálogos e outros ocorridos entre o período compreendido de 1510912022 a 0611012022
foram exportados para o apêndice digital (...)”.
Além disso, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 149/2023 –
INC/DITEC/PF, de 20 de janeiro de 2023, elaborado por 1 (um) Perito criminal do Instituto
Nacional de Criminalística – DITEC da Polícia Federal, consignou que:
“(...) Foram recuperadas mensagens apagadas trocadas pelo aplicativo WhatsApp entre o
proprietário do aparelho Lucas Aguiar BR (556196058511) e os contatos Alecson
(556196921812) e Cb Izanfar (556186094998) no período indicado. As mensagens estavam
embaralhadas (fora de ordem), mas ainda assim foi possível verificar que eram sobre gêneros
alimentícios (...)”.
E, ainda, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 170/2023 – INC/DITEC/PF, de
25 de janeiro de 2023, elaborado por 1 (um) Perito Criminal do Instituto Nacional de
Criminalística – DITEC da Polícia Federal, consignou que:
“(...) Foram encontradas mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp entre o proprietário
do aparelho Francisco de Assis Rodrigues (+556196394044) e o contato Reginaldo
(+556198582419) no dia 24/09/2022 nas quais Assis afirma ter sido usado, incialmente sem
seu conhecimento, num esquema de subtração de carnes do açougue. Porém, ao perceber que
se tratava de algo ilegal, Assis afirma que, por medo, continuou praticando os ilícitos, tendo
inclusive recebido dinheiro em troca de carne (...)”.
Consta dos autos que o ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA
foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 28 de fevereiro de 2023,
conforme Aditamento nº 11/2023 ao BAR nº 13 da Prefeitura Militar de Brasília, bem como
que o ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA e o ex-Sd Ex ALECSON
RODRIGUES BENTO também foram licenciados das fileiras do Exército Brasileiro a contar
de 28 de fevereiro de 2023, conforme Aditamento nº 30 ao BAR nº 30 da Base de
Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto.
A Denúncia foi recebida em Decisão de 27 de julho de 2023.
O ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA, o ex-3º Sgt Temp Ex
MAÍLSON ALVES DA SILVA e o ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO foram
devidamente citados, respectivamente, em 10 de agosto de 2023, 15 de agosto de 2023 e 19
de agosto de 2023.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência realizada em 24 de julho de 2017, estando presentes os
Acusados, assistidos por seus defensores, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pelo Parquet Castrense:
1) 2º Sgt Ex Max Roberto de Almeida, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) relata para nós o que o senhor presenciou?
TESTEMUNHA: No dia do fato eu estava de serviço, eu o Oficial de Dia, o Superior de Dia e
o Auxiliar de Dia ficamos no Rancho até por volta 18h30min, 18h40minm nós jantamos e em
seguida cada um foi para a sua sala (...) Por volta de 19h, o Soldado do P6, acho que
Miranda, alertou o Comandante da Guarda que havia 2 (dois) carros civis saindo do Rancho
com os faróis apagados. A Comandante da Guarda, Sgt Marília Dias, pediu que fossem
trancados os portões e que ninguém saísse. Nesse momento o Oficial de dia me chamou para
que fôssemos no refeitório (...) o Superior de Dia era da PE (...) acionou a PE para fazer a
perícia e mandou que fosse feita uma busca no estacionamento para localizar os 2 (dois)
veículos. Aí teve (sic) um Soldado que viu um Volkswagen Gol (...) o Oficial de Dia foi até o
carro e viu o material, as caixas com a marca Friboi e o outro carro demorou (...) foi
encontrado pelo Ten Mateus (...)
JUIZ: Isso foi na Base de Administração?
TESTEMUNHA: Do Comando Militar do Planalto.
JUIZ: Quem estava dentro desses veículos?
TESTEMUNHA: O Gol estava estacionado, não tinha ninguém, e o Ten Mateus, na hora que
chegamos perto de um Hyundai, estava o ex-Sgt MAÍLSON.
JUIZ: Qual a quantidade de material encontrado dentro desses carros?
TESTEMUNHA: Eu não participei da pesagem (...) eu desconheço (...)
JUIZ: Então o senhor foi, basicamente, para tentar encontrar esses carros que estavam com
os faróis desligados?
TESTEMUNHA: Os carros já estavam parados no estacionamento e foi a Guarnição de
Serviço, junto com o Cabo da Guarda, que localizou os veículos. Só o segundo veículo que o
Ten Mateus encontrou depois.
MPM: (...) o senhor disse que o Sgt MAÍLSON estava dentro do HB20, e havia itens da base
dentro do veículo?
TESTEMUNHA: Esse carro foi o segundo a retirar o material (...)
MPM: Então tinha material nos 2 (dois) carros?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
MPM: O senhor estava presente quando encontraram o HB20, do MAÍLSON, ou foi no
primeiro, o Gol?
TESTEMUNHA: No Gol eu só vi de longe, porque a Guarnição de Serviço que plotou o
veículo, e no HB20 que eu estava com o Ten Mateus (...)
MPM: O MAÍLSON saiu e falou o que?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Só saiu e não falou praticamente nada com a gente (...)
MPM: Mas quem achou o Gol?
TESTEMUNHA: A Guarnição de Serviço, o Cabo da Guarda e os plantões.
MPM: Mas quem era o Cabo da Guarda?
TESTEMUNHA: Eu não me lembro (...)
MPM: E a participação dos outros 2 (dois) Denunciados, o senhor tem conhecimento do
porquê que eles foram presos?
TESTEMUNHA: Eles estavam de serviço no dia, mas se eles tinham ou não participação, eu
não sei.
(...)
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): (...) Como era o comportamento do MAÍLSON,
ALECSON e IZANFAR?
TESTEMUNHA: O comportamento, foi até uma surpresa para a gente lá (...) o
comportamento não tinha nada que causasse suspeita (...)
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Sobre a prática de carona, era comum que os
militares que tinham carro lavassem uns aos outros (...)
TESTEMUNHA: Vou responder por mim. Quando eu morava em Valparaíso de Goiás, nós
tínhamos uma equipe de 3 (três) ou 4 (quatro) militares que fazíamos isso (...) eles eu
realmente não sei, porque tinha contato apenas no café da manhã, no almoço ou no jantar (...)
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Mas há o hábito de carona (...)
TESTEMUNHA: No meu caso sim.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): (...) estava sendo feita revista nos carros quando os militares
saíam?
TESTEMUNHA: A partir da 18h (...) a ordem é para se fazer a revista (...)
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Nesse dia estavam fazendo normalmente?
TESTEMUNHA: Sim, a partir das 18h (...)
DEFESA (LUCAS AGUIAR): (...) é comum sair mais de um militar dentro de um veículo?
TESTEMUNHA: (...) quando está saindo, às vezes sai 2 (dois), 3 (três) militares em um mesmo
carro (...)”;
2) ex-Sd Ex Fredson de Sousa Abreu, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) você servia na Base de Administração do CMP?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: De quando até quando?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: De 2021 até 28 de fevereiro de 2023.
JUIZ: Você estava presente no dia em que ocorreu esse incidente (...) o que você presenciou?
TESTEMUNHA: No dia, o Cb IZANFAR me chamou até o final do Rancho, no depósito, e me
ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ajudar a subtrair material do Rancho.
JUIZ: E o que aconteceu? Você participou?
TESTEMUNHA: Não senhor. No momento em que eu recusei, eu saí para fora (sic) liguei para
a minha esposa, expliquei a situação que tava (sic) acontecendo e ela falou para mim (sic) ir
embora, mas eu pensei que se eu fosse embora, como lá eles anotam horário e tudo, eu iria
gerar um suspeita, porque saí na hora do crime. Aí eu decidi alertar o Robson Miranda que
era o P6. Eu falei para ele tudo o que iria acontecer e fiquei no cassino até a hora em que o
Tenente chegou.
JUIZ: Então eles te chamaram para participar desse negócio, mas você recusou e informou?
TESTEMUNHA: O P6, que é o posto que fica armado em frente ao Rancho.
MPM: (...) nesse dia o efetivo foi liberado às 15h, o senhor permaneceu no Rancho por qual
motivo? Estava de serviço?
TESTEMUNHA: Não senhora, eu estava de serviço no outro dia. Só que como eu moro longe,
no Recando das Emas, eu tinha que pegar a chave 5h30min e o primeiro ônibus só passava às
4h30min, aí não dava tempo de pegar a chave de permanência. Aí eu decidi pernoitar lá.
MPM: Então após o jantar, o ex-Cb IZANFAR te chamou. Para qual lugar vocês foram?
TESTEMUNHA: Depósito, ele me chamou para o Depósito.
MPM: E tinha mais alguém lá?
TESTEMUNHA: Tava (sic) o LUCAS AGUIAR e o ALECSON.
MPM: Então, nessa hora, o IZANFAR ofereceu para vocês participarem dessa subtração desse
material que tinha sido recebido naquele dia?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
MPM: E o LUCAS AGUIAR e o ALECSON aceitaram participar do esquema?
TESTEMUNHA: Nesse momento eu não vi (...)
MPM: O senhor viu eles retirando o material do depósito?
TESTEMUNHA: Não senhora.
MPM: Como é a segurança desse depósito? A câmara fria, quem fica com a chave e como é
esse controle?
TESTEMUNHA: Só ficava o Chefe de Depósito, que era o Sgt Daniel e o Sgt Muralha.
MPM: E o Permanência também? Pelas investigações, quem estava de serviço de
Permanência do Rancho também ficava com essa chave?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Muito difícil.
MPM: Nesse dia, o senhor se lembra quem estava de serviço de Permanência ao Rancho?
TESTEMUNHA: O Sd LUCAS AGUIAR.
MPM: Essa subtração de carnes era uma prática, não foi a primeira vez que aconteceu na
Base. O senhor teve conhecimento de outras vezes?
TESTEMUNHA: Que eu me recordo, não. Só depois que aconteceu que boatos rolaram.
MPM: E no Inquérito, o senhor mesmo diz que o senhor já tinha subtraído carnes, se
arrependeu e, por isso, não quis participar dessa vez, o senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Não senhora, eu não falei não.
MPM: Está nos autos (...) inclusive o senhor falou que pensou no seu filho e que por isso
desistiu dessa subtração e por isso que, como o senhor comunicou o Sentinela, o Ministério
Público pediu o arquivamento em relação ao senhor, considerando o arrependimento eficaz, o
senhor impediu a retirada das carnes naquele dia (...) como foi a sua comunicação para o
Sentinela Miranda, como foi, que hora que foi, o que aconteceu na sequência (...)
TESTEMUNHA: Eu só cheguei nele e falei que ia entrar 2 (dois) carros para dentro do
Rancho, para a retirada do material, só que eu não tava (sic) participando e pedi para ele não
falar sobre mim, para não gerar ameaça, porque eu tenho filho e mulher (...) e foi o que
acabou gerando, por isso da minha troca de lugar de trabalho, eu saí do estande de tiro para
o Oratório.
MPM: Quem ameaçou o senhor?
TESTEMUNHA: Eu não lembro muito direito não.
MPM: Continue (...)
TESTEMUNHA: Eu pedi sigilo ao Sentinela, para ele não falar que eu tinha alertado ele.
MPM: E o senhor sabe dos desdobramentos e das consequências?
TESTEMUNHA: Não senhora, depois daí, só o Ten Mateus que chegou e mandou eu me
levantar do sofá e sentar em uma cadeira.
MPM: O senhor sabe quais eram os carros envolvidos?
TESTEMUNHA: O HB20 e o Gol.
MPM: De quem eram os carros?
TESTEMUNHA: O HB20 era do Sgt MAÍLSON e o Gol era do LUCAS AGUIAR.
MPM: O Sargento MAÍLSON estava de serviço nesse dia?
TESTEMUNHA: Não senhora.
MPM: Ele chegou que horas?
TESTEMUNHA: Chegou mais ou menos depois da janta, umas 19h, por aí.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Mais ou menos na hora em que o Cb IZANFAR te ofereceu o dinheiro para participar,
foi depois da janta?
TESTEMUNHA: Foi, na hora que eu tinha entrado no Cassino, eu vi ele passando de paisano.
MPM: Além desses gêneros alimentícios, o senhora sabe se tinha outros itens do Rancho que
eles colocaram nos carros?
TESTEMUNHA: Sim senhora, eu vi no depoimento.
MPM: O senhor poderia falar?
TESTEMUNHA: Tinha material de utensílio de cozinha.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O senhor sabe por que o senhor foi indagado
para participar desse fato?
TESTEMUNHA: Não senhora.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O senhor pode narrar como foi essa proposta
que o senhor recebeu, se estavam conversando, como foi esse momento?
TESTEMUNHA: O Cabo me chamou lá para trás e no momento que ele me chamou só falou:
“vamos fazer uma retirada de material aqui, se tu quiser participar, você ganha R$ 2.000,00
(dois mil reais)”.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Você não viu se o ALECSON concordou?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O senhor viu o momento da retirada das
carnes?
TESTEMUNHA: Não senhora?
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Viu quem tinha participado?
TESTEMUNHA: Não senhora.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O senhor sabe dizer se o Sgt MAÍLSON tinha
por hábito dar carona como carro dele para os outros militares?
TESTEMUNHA: Às vezes sim e às vezes não.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Você sabe se nesse dia ele deu carona para o
GILBERTO IZANFAR?
TESTEMUNHA: Não senhora.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): (...) gostaria que o senhor esclarecesse se viu os objetos dentro
dos carros?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Só ouviu falar?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Você afirmou que tinham 2 (dois) carros que foram apreendidos
nessa data e que estavam envolvidos nesse incidente. Quais eram os carros?
TESTEMUNHA: HB20 e o Gol.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): O HB20 era de quem?
TESTEMUNHA: Do Sgt MAÍLSON.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): E o Gol?
TESTEMUNHA: Do LUCAS AGUIAR.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Como você sabe que o HB20 era de fulano ou de beltrano?
TESTEMUNHA: Porque eu já trabalhava lá desde 2021 e já conhecia eles.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Você chegou a andar no carro de um deles?
TESTEMUNHA: Já, como Sgt MAÍLSON, um dia que ele foi me deixar em casa, que a gente
(sic) saiu tarde da missão.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): O senhor já chegou a andar no carro com o LUCAS?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: Antes dos eventos o senhor teve alguma indisposição ou animosidade com algum dos
Acusados?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: Você foi licenciado por qual motivo?
TESTEMUNHA: (...) apenas disseram que eu estava sendo investigado e acusado e não
poderia.
JUIZ: Consideraram aquela sua declaração do Inquérito?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): No momento do flagrante ou de todo o procedimento, algum
militar ou Oficial, informou os seus direitos constitucionais, como o de ter acesso a um
advogado? No mesmo dia você prestou depoimento?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Foi informado o seu direito constitucional de contratar um
advogado antes de depor?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): E não procurou?
TESTEMUNHA: Não senhor.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (LUCAS AGUIAR): Por que?
TESTEMUNHA: Porque advogado tem que ter dinheiro para pagar e eu não tinha.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): E você prestou depoimento sem aconselhamento de advogado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Você se sentiu pressionado a fazer dessa forma, ou prestou
tranquilamente?
TESTEMUNHA: Eu achei ruim porque, como eu tinha alertado, eu tinha pedido a gravação
das câmeras para ver que eu não tinha nada a ver e mesmo assim não fizeram nada.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): O seu celular, você foi coagido a entregar ou você entregou
espontaneamente?
TESTEMUNHA: Eles só pediram para entregar e como eu queria colaborar, eu entreguei.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Mas você se sentiu coagido a entregar?
TESTEMUNHA: Senti (...)”;
3) Sd Ex Robson de Souza Miranda Junior, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) no dia desse evento, você estava de serviço no quartel?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O que você presenciou?
TESTEMUNHA: (...) Eu entrei na hora, no meu posto, e passou pouco tempo e o Sd Fredson
foi até o meu posto e me avisou que estava suspeitando que talvez houvesse um furto, como
aconteceu. Aí foi coisa de meia hora, chegou 2 (carros), entraram dentro do rancho e saíram
rapidamente. Aí eu só avisei no rádio, falei para fechar o portão da Base e só.
JUIZ: Estava como sentinela armado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) esses carros eram civis?
TESTEMUNHA: Carros civis.
JUIZ: Você sabe quem eram os proprietários deles?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O chegou a ver quem entrou no Rancho ou saiu?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: (...) era feita a revista em todos os carros que saiam da Base?
TESTEMUNHA: Após o expediente era feito sim.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E era o senhor que estava fazendo essa revista?
TESTEMUNHA: Não senhora, eu estava em Posto que fica muito longe da saída da Base.
MPM: É um Portão só para sair da Base e existem outros portões internos? O senhor estava
em um desses portões internos?
TESTEMUNHA: Não. O Posto que estava era em frente ao Rancho, que é o nosso refeitório.
Lá não tem nenhuma entrada de veículos (...)
MPM: Mas o senhor disse que entraram 2 (dois) veículos, eles passaram pelo seu portão?
TESTEMUNHA: É que existe uma curva que leva para o Rancho, eles passaram por essa
curva, pararam na frente do portão e entraram.
MPM: Eles passaram com farol apagado ou passaram normalmente?
TESTEMUNHA: (...) tava (sic) com o farol apagado.
MPM: Já era de noite?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E quando o senhor soube, quem o senhor alertou sobre essa atitude suspeita?
TESTEMUNHA: Alertei os Sentinelas no P2 e P3, que são os que ficam na entrada da Base e
o Comandante da Guarda.
MPM: Quem era o Comandante da Guarda no dia?
TESTEMUNHA: Não lembro o nome da Sargento (...)
MPM: Sgt Marília?
TESTEMUNHA: Acho que era isso.
MPM: A abordagem a esses carros, o senhor participou ou sabe quem participou?
TESTEMUNHA: Não senhora.
MPM: O senhor sabe quem era o Cabo da Guarda na época desses fatos?
TESTEMUNHA: O Cabo da Guarda agora é sargento, Sgt Liarte.
MPM: O senhor sabe quais eram os carros envolvidos?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
MPM: E de quem eram os carros?
TESTEMUNHA: Também não. Eu lembro que era um carro vermelho e um carro prata.
MPM: O senhor soube desse esquema de retirada de carnes, se ocorreram outras vezes na
Base?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Já, eu me lembro que ocorreram outras vezes, mas não envolvendo carros
(...)
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O senhor conhece os Réus aqui presentes?
TESTEMUNHA: Conheço.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O que o senhor tem a dizer sobre o
comportamento deles (...)
TESTEMUNHA: Nunca tive muito contato com esses militares, mas nunca tive nenhum
problema com eles.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Houve rumores após esse ocorrido de que havia Oficiais
envolvidos no esquema de carne?
TESTEMUNHA: Não que eu saiba.
JUIZ: Você tinha contato visual, conseguia ver o que estava sendo colocado ou retirado de
dentro desses carros?
TESTEMUNHA: Não, a área de carregamento e descarregamento fica depois do local onde a
gente (sic) tem visão.
JUIZ: Na parte de trás do prédio?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)”; e
4) ex-Sd Ex Kauan Rodrigues Mobile, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor estava de serviço no dia em que esse suposto desvio ocorreu?
TESTEMUNHA: Estava de serviço.
JUIZ: Relata com as suas palavras o que você presenciou?
TESTEMUNHA: No dia eu tava (sic) de serviço, normal, fazer café da manhã, almoço, jantar
e ceia. Na hora do acontecimento eu já tinha descido para o alojamento e dormido (...) o
Sargento de Dia me chamou e disse que os Soldados estava lá em cima (...) tava (sic) eu e o
Assis, que era Soldado EV comigo, aí subimos e o Sgt Max, que era o Sargento de Dia,
perguntou se a gente (sic) sabia o que estava acontecendo, eu disse que não ele falou que
estávamos sendo acusados de furto no Rancho. Eu perguntei furto de que e ele disse furto de
carne. Aí eu não tava (sic) ciente e acabou que fui preso por causa disso.
MPM: (...) o senhor foi preso porque estava no local, mas o senhor chegou a presenciar
alguém retirando carne do depósito?
TESTEMUNHA: Retirando, não senhora.
MPM: O senhor já ouviu falar de retiradas de carne e outros utensílios do Rancho?
TESTEMUNHA: Já ouvi falar.
MPM: Era algo que acontecia na Base?
TESTEMUNHA: Eu só ouvia falar.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): (...) o senhor conhece esses militares
presentes?
TESTEMUNHA: O único conhecimento que eu tinha era que eles trabalhavam no Rancho.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O senhor sabe dizer se eram bons militares?
TESTEMUNHA: Pelo fato deles serem Cabos e Soldados, sim senhora.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): (...) existia algum rumor de que havia algum Oficial envolvido
nesse esquema?
TESTEMUNHA: Não sei informar o senhor.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Com relação à segurança do local (...) você
acha que é seguro o local onde armazenam, esse depósito?
TESTEMUNHA: Antes não (...) não tinha câmera (...)
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Já te conduziram para um lugar direto para
prestar depoimento?
TESTEMUNHA: Sim, nos levaram para o Rancho, depois para uma sala para depor.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Alguém falou que você tinha direito a consultar
um advogado?
TESTEMUNHA: Falaram.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Você recebeu alguma orientação a respeito?
TESTEMUNHA: Não (...)
JUIZ: Você fazia parte de alguma escala de serviço no Rancho?
TESTEMUNHA: Sim, eu estava de serviço nesse dia.
JUIZ: Que hora o senhor foi ao alojamento para dormir?
TESTEMUNHA: 19h, 19h30min, por aí.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): (...) eles tiveram acesso ao celular no dia?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): (...) eles pediram autorização para acessar o seu celular?
TESTEMUNHA: Não me lembro.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): O senhor entregou o celular contrariado?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: (...) o pessoal de serviço tem acesso ao Rancho depois que termina de cear?
TESTEMUNHA: Acho que apenas o Cabo de Dia e o Permanência (...)”;
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) ex-Sd Ex João Vitor Martins Araújo, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) estava presente no dia em que ocorreu essas apreensão e essas prisões?
TESTEMUNHA: Eu fui preso também.
JUIZ: Relata com as suas palavras o que aconteceu.
TESTEMUNHA: Eu estava de serviço e quando foi por volta de 18h a 19h, a gente (sic)
começa dar o pronto em tudo, para deixar tudo pronto e ir para o alojamento e aí eu tava (sic)
terminando de lavar os pratos quando eu fui para fora com o Rivaldo, o Mobile e o Assis já
tinha ido para o alojamento, tava (sic) eu e o Rivaldo no salão da frente e foi quando tudo
aconteceu. Depois a gente (sic) só viu o Oficial de Dia chegando e mandando a gente ficar lá.
JUIZ: E aí você foi preso lá?
TESTEMUNHA: Sim, mandaram a gente (sic) ficar lá até segunda ordem e depois a gente foi
levado lá para cima, perguntaram o que tinha acontecido (...)
MPM: (...) nessa noite o senhor viu os Acusados (...) indo do Cassino para a região do pátio
do Rancho algumas vezes?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Eles estavam levando alguma coisa?
TESTEMUNHA: Eu não vi eles pegando nada.
MPM: Só estava vendo eles indo e vindo, era alguma atitude suspeita?
TESTEMUNHA: Parecia, uma movimentação meio estranha para o horário.
MPM: Eles estavam com carros dentro do pátio do Rancho?
TESTEMUNHA: Não, ainda não tinha carro nenhum.
MPM: O senhor soube de subtrações de carne e de outros gêneros alimentícios de dentro do
Rancho antes desse fato?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): (...) no momento da prisão, o senhor entregou o
celular do senhor?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Foi pedido que o senhor assinasse algum
documento para acessar as informações do seu celular?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Sabe se foi analisado o conteúdo do seu
celular?
TESTEMUNHA: Não sei.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Então o senhor entregou porque foi obrigado a
entregar?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): (...) no dia foram presos Cabos, Soldados e Sargentos, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Havia algum rumor de que existia um esquema de furto de carne
antes desse evento?
TESTEMUNHA: Se tinha, eu nunca ouvi.
JUIZ: Quando você entregou o seu celular, você desbloqueou ou passou a senha?
TESTEMUNHA: Não, só mandaram eu entregar do jeito que estava.
JUIZ: Não passou senha?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: No dia, o seu serviço era de Cassineiro ou Cozinheiro?
TESTEMUNHA: Cozinheiro.
JUIZ: Você ficava na cozinha e de onde você ficava, tinha visão do depósito e das câmaras
frigoríficas?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Você era do Efetivo Variável?
TESTEMUNHA: Sim (...)”.
Nesse mesmo dia, foram ouvidas as seguintes testemunhas indicadas pela
Defesa:
1) Sgt Ex Antonilton Alves Simplicio, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor estava na Base Administrativa do CMP no dia em que foram presos?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: O que o senhor pode nos relatar em relação ao ocorrido?
TESTEMUNHA: (...) eu não vi.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): o que o senhor sabe do FRANCISCO LUCAS do tempo em que
ele serviu (...) era um bandido (...)
TESTEMUNHA: Não. Foi uma surpresa para mim.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Esse esquema da carne, existe uma fofoca interna de que havia
um esquema (...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Nunca soube de nada sobre isso?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Quanto tempo de serviço?
TESTEMUNHA: 35 (trinta e cinco) anos.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Pela sua experiência, você acha que o Rancho era um local
seguro o suficiente para evitar esse tipo de desvio que ocorria?
TESTEMUNHA: Pelo trabalho que a gente (sic) faz, achava que era seguro (...)
(...)
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): (...) o que o senhor pode dizer sobre os
Acusados no exercício das atividades militares?
TESTEMUNHA: Para mim, particularmente, nunca vi nada de errado deles (...)”;
2) ST Ex Pedro Paulo Rodrigues de Sousa, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor estava presente no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O senhor ficou sabendo por terceiros?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Gostaria de saber sobre a conduta do Acusado FRANCISCO,
quanto tempo ele serviu com o senhor?
TESTEMUNHA: Aproximadamente 1 (um) ano.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Em qual seção?
TESTEMUNHA: Na Seção de Contabilidade e Finanças.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Ele se mostrava um militar disciplinado?
TESTEMUNHA: Durante o período em que serviu lá, sim.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Nunca faltou ao serviço ou respondeu alguma coisa?
TESTEMUNHA: Que eu saiba, não tinha nenhuma conduta que desabonasse.
(...)
DEFESA (LUCAS AGUIAR): O senhor pode dizer que foi um dos melhores militares com
quem o senhor já serviu?
TESTEMUNHA: Dentro da normalidade, nada de excepcional (...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): (...) o senhor conhece os demais Acusados?
TESTEMUNHA: Conheço, porque todos servem no mesmo quartel, mas trabalhar diretamente
somente com o LUCAS AGUIAR.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Poderia dizer sobre o comportamento dos
demais?
TESTEMUNHA: Não, porque não trabalhei com eles (...)”; e
3) Sgt Ex Sibele Xavier Pereira dos Santos, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) a senhora estava presente no dia em que eles foram presos pela subtração?
TESTEMUNHA: Não, eu já tinha ido para casa.
JUIZ: Que hora a senhora tinha ido para casa?
TESTEMUNHA: Às 15h.
JUIZ: Então a senhora ficou sabendo do ocorrido por terceiros?
TESTEMUNHA: Sim, quando eu estava em casa, às 22h.
JUIZ: Alguém do quartel te avisou?
TESTEMUNHA: Uma amiga minha, que trabalha comigo, uma outra Sargento, que me falou.
JUIZ: Mas não pediram para a senhora voltar ao quartel?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): A senhora já trabalhou com o FRANCISCO LUCAS?
TESTEMUNHA: Trabalhei sim.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Quanto tempo a senhora trabalhou com ele?
TESTEMUNHA: Acho que uns 4 (quatro) ou 5 (cinco) meses.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Nesse período em que você trabalhou com ele, ele era um bom
Soldado e boa pessoa?
TESTEMUNHA: Eu não tenho nada para falar mal de nenhum deles, porque foi pouco tempo
(...)
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Ele foi um bom militar, respeitava a hierarquia e a disciplina da
Instituição?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): (...) a senhora que não tem nada para falar
sobre nenhum deles, nisso podemos incluir todos os Acusados?
TESTEMUNHA: O IZANFAR e o ALECSON eu não tive muito contato.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Mas sabe de algo que possa desaboná-los?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): A senhora então conhece o MAÍLSON?
TESTEMUNHA: Conheço os 2 (dois) porque trabalhavam na mesma seção que eu.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Sabe se ele tinha carro?
TESTEMUNHA: Não sei da vida pessoal deles.
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): Já viu ele dando carona para outros militares?
TESTEMUNHA: Não (...)”.
Em Audiência realizada no dia 8 de novembro de 2023, estando presentes os
Acusados, assistidos por seus defensores, foram inquiridas 2 (duas) testemunhas referidas, 1
(uma) testemunha do Juízo e 1 (uma) testemunha defensiva ouvida como informante, pois
tratava-se do cunhado do ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA:
1) Sgt Ex Marilia Dias Pereira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) a senhora servia na Base de Apoio da Região Militar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Relate com as suas palavras o que a senhora viu sobre o evento da suposta subtração
de gêneros alimentícios.
TESTEMUNHA: Eu estava de serviço como Comandante da Guarda e nesse função temos
algumas atribuições a respeito da segurança do aquartelamento, onde são observados
posições dos Soldados nas entradas e nos portões principais. Em dado momento, por volta de
18h do dia do ocorrido (...) um Soldado do portão principal do Rancho, por onde entravam e
saiam os alimentos, me informou por rádio que tinha uma atitude suspeita de veículos saindo
dali naquele momento. Então eu comuniquei via rádio para toda a Guarnição, que fosse feito
o fechamento de todos os portões e realizassem os procedimentos de verificação em carros
que, porventura, viessem a passar nos portões e que comunicassem de imediato para que se
tomassem as medidas cabíveis, visto que havia essa questão da atitude suspeita nos veículos
saindo do Rancho.
JUIZ: A suspeita era sobre o trânsito dos veículos?
TESTEMUNHA: Isso, por ser um carro civil, que não é comum de entrar naqueles horários e,
aliás, em horário nenhum, porque ali somente é autorizado entrar viaturas ou carros de
empresas previamente autorizadas e durante o dia para o fornecimento de alimentos, então o
Soldado achou estranho e prontamente me comunicou.
JUIZ: A senhora lembra que horas era isso?
TESTEMUNHA: Era por volta de 17h30min ou 18h. Ainda era dia, mas anoitecendo e com o
expediente encerrado (...)
JUIZ: Depois que a senhora tomou as incumbências que lhe cabiam, o que aconteceu e o que
a senhora viu?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Como o posto do Comandante da Guarda, que era o meu posto, fica dentro
do aquartelamento, depois do portão de entrada, eu permaneci no meu posto administrando a
situação pelo rádio e verifiquei que os outros envolvidos da Guarnição estavam se
locomovendo para o Rancho, para o estacionamento, para verificar se encontravam esse
carro, se viam alguma pessoa diferente no aquartelamento, mas eu permaneci dentro da
Guarda (...) mas eu sei que o portão foi fechado, foi acionada a Polícia do Exército, foi
acionado também o Superior de Dia (...)
JUIZ: Então a senhora não presenciou quando esses gêneros alimentícios foram apreendidos?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: (...) quem te acionou foi o Sd Miranda, que estava no P6?
TESTEMUNHA: Não me recordo o nome dele.
MPM: Mas era um Soldado do P6?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: E a senhora permaneceu na Guarda, e quem eram os responsáveis por fazer a
abordagem dos carros suspeitos?
TESTEMUNHA: Como os carros não saíram pelo portão principal, os responsáveis seriam os
mais graduados da Guarnição de Serviço, no caso o Oficial e um Sargento que nós
denominamos Adjunto (...)”;
2) 3º Sgt Ex Filipe Liarte Lima, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) relate com as suas palavras o que você presenciou dos fatos (...)
TESTEMUNHA: No dia eu era o Cabo da Guarda e ouvi pelo rádio a situação. Então eu
ordenei ao P2 e P3 que nenhum carro entrasse ou saísse do aquartelamento. Nisso, o Adjunto
ao Oficial de Dia, Sargento Max, foi ao estacionamento e encontrou o veículo.
JUIZ: Por que dessa desconfiança do veículo transitando?
TESTEMUNHA: Porque era um horário que não deveria ter esse veículo (...)
JUIZ: Você se recorda o dia e o horário que ocorreu isso?
TESTEMUNHA: Dia 6 de outubro, um pouco antes do pernoite da Base.
JUIZ: Encerrado o expediente?
TESTEMUNHA: Encerrado.
JUIZ: Isso que chamou a atenção?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E o que aconteceu depois que o carro foi encontrado?
TESTEMUNHA: Assim que o carro foi encontrado, da minha parte, eu fui com os Sentinelas
para lá, já tinham 2 (dois) Sentinelas com o Sargento Max, e eu retornei para o Corpo da
Guarda, foi até o Rancho para pegar o material da ceia (...) e segui o serviço.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Sem alteração?
TESTEMUNHA: Teve alteração, mas o Oficial de Dia e o Adjunto tomaram as providências
devidas, mas eu não sei o que eles fizeram.
JUIZ: Você não presenciou a suposta apreensão do material do Rancho?
TESTEMUNHA: Não, a gente viu o carro do modelo informado, foi feito o cercamento (sic) e
depois seguiu o serviço.
MPM: (...) qual carro o senhor abordou (...)
TESTEMUNHA: Foi um Gol vermelho.
MPM: Tinha alguém dentro desse carro?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O carro estava fechado? O que tinha nele de suspeito?
TESTEMUNHA: O material que foi apreendido estava dentro do carro e dava para ver.
MPM: E que material era esse?
TESTEMUNHA: Foram caixas de alimentos.
MPM: E a quem pertencia esses alimentos?
TESTEMUNHA: Não tinha identificação, mas pela quantidade, seria do aquartelamento.
MPM: O carro estava trancado?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E quem abriu o carro?
TESTEMUNHA: Eu não vi, mas a Perícia do PIC, veio, coletou as informações e não sei quem
fez a abertura do carro (...)
MPM: E quem permaneceu ali (...)
TESTEMUNHA: Quando eu saí, ficou o Sgt Max, o Oficial de Dia, que eu não me recordo do
nome, e os Sentinelas retornaram comigo para o Corpo da Guarda (...)”;
3) 1º Ten Ex Mateus Martins Mendes, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor estava presente no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E o que o senhor poderia nos relatar sobre o ocorrido?
TESTEMUNHA: Quando o Adjunto, que era o Sgt Max, entrou em contato comigo, eu estava
no alojamento dos Oficiais da minha Companhia e me desloquei até o estacionamento, onde já
havia um veículo, com material dentro (...) o Sgt Max me falou para fazermos uma ronda no
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estacionamento, porque havia a suspeita de mais um veículo. Foi aí que encontramos o
segundo veículo com o ex-Sgt MAÍLSON dentro e com o material.
JUIZ: O senhor sabe me dizer que veículos eram esses?
TESTEMUNHA: O primeiro veículo, que já tinha sido encontrado, era um Gol vermelho e o
segundo veículo era o HB20.
JUIZ: Quem estava dentro de qual carro?
TESTEMUNHA: O Sgt MAÍLSON estava dentro do HB20, no Gol eu não vi ninguém dentro do
veículo.
JUIZ: O que tinha dentro desses veículos e que lhe chamou a atenção?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei já tinham achado o Gol e tinham caixas de carne e o
segundo veículo, quando a gente (sic) viu, ele estava com a suspensão muito baixa e estava
com as toalhas do rancho por cima de material no banco do passageiro, na parte do trás do
veículo.
JUIZ: O senhor se recorda de que horas era?
TESTEMUNHA: Por volta de 19h para 20h.
JUIZ: O senhor chegou a interpelar o Sgt MAÍLSON do que se tratava aquele material?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: (...) além das caixas de carne, também tinha utensílios do Rancho?
TESTEMUNHA: Tinha.
MPM: Isso no HB20 do ex-Sgt MAÍLSON?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E no Gol vermelho, do ex-Sd LUCAS AGUIAR, o senhor sabe qual material foi
encontrado dentro do carro?
TESTEMUNHA: O que eu vi é que só tinha carnes do Rancho.
MPM: E não tinha nenhum utensílio do Rancho, só os gêneros alimentícios?
TESTEMUNHA: Que eu me recorde, só (...)
MPM: Quem conduziu os militares para o flagrante, foi o senhor?
TESTEMUNHA: Eu conduzi o Sgt MAÍLSON até o Rancho, e aí, no Rancho, a gente (sic)
pediu que os militares aguardassem sentados em uma mesa. Depois, eu junto com outro
militar da 2ª Seção, que eu não lembro, conduzimos para a oitiva do APF.
MPM: E o que foi feito com o material que estava nos carros?
TESTEMUNHA: O Superior de Dia acionou a perícia da PE, o material foi periciado e foi
lacrado em uma sala da Companhia de Apoio (...)”; e
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) Civil Rivaldo Junio Pereira Barbosa, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor é parente, amigo ou inimigo de algum dos Acusados?
INFORMANTE: Sou cunhado do GILBERTO.
JUIZ: Então, nesse caso, o senhor está liberado do compromisso legal (...)
DEFESA (MAÍLSON): (...) qual o nome da sua irmã, que é casada com o IZANFAR?
INFORMANTE: Shirley.
DEFESA (MAÍLSON): A senhora Shirley Pereira está morando onde?
INFORMANTE: No momento com ele, porque ela foi ganhar os filhos dela.
DEFESA (MAÍLSON): Mas na época dos fatos ela morava em Valparaíso?
INFORMANTE: Acho que sim, ela morava com a minha mãe, ou com ele, eu não lembro, era
com ele.
DEFESA (MAÍLSON): (...) o senhor conhece o MAÍLSON ALVES DA SILVA?
INFORMANTE: Conheço.
DEFESA (MAÍLSON): Ele é amigo da sua irmã?
INFORMANTE: Sim.
DEFESA (MAÍLSON): (...) era comum que o senhor MAÍLSON ALVES desse carona para
militares do quartel, inclusive para o senhor GILBERTO IZANFAR?
INFORMANTE: Ele sempre dava carona sim.
DEFESA (MAÍLSON): Para Valparaíso?
INFORMANTE: Valparaíso.
DEFESA (MAÍLSON): Sua irmã também morava lá?
INFORMANTE: Sim.
DEFESA (MAÍLSON): (...) nessa data a sua irmã havia pedido para o MAÍLSON dar carona
do quartel para o GILBERTO IZANFAR?
INFORMANTE: Não, porque eu tava (sic) de serviço e não cheguei a mexer no celular no dia.
DEFESA (MAÍLSON): Mas a sua irmã chegou a comentar alguma vez de que ela havia pedido
para que o MAÍLSON desse carona para o GILBERTO IZANFAR?
INFORMANTE: Depois do acontecido, eu fiquei muito tempo sem falar com a minha irmã (...)
ela não gostava nem de comentar sobre o acontecido.
DEFESA (MAÍLSON): Então era comum que o MAÍLSON desse carona para o GILBERTO
IZANFAR?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INFORMANTE: Era comum (...)
DEFESA (MAÍLSON): Sua irmã, Shirley, era bastante amiga do MAÍLSON?
INFORMANTE: Sim.
DEFESA (MAÍLSON): Hoje ela está casada com o GILBERTO IZANFAR?
INFORMANTE: Sim.
JUIZ: O senhor chegou a servir na Base de Apoio e Administração do Exército nessa época?
INFORMANTE: Sim (...) eu era Recruta (...)”.
Ato contínuo, os Acusados foram Qualificados e Interrogados, oportunidade na
qual declararam:
1) ex-Cb Ex GILBERTO JUNIOR IZANFAR PEREIRA:
“(...) JUIZ: (...) o que aconteceu naquele dia 6 de outubro de 2022? (...)
ACUSADO: Eu tava (sic) lá e normalmente eu era laranjeira (...) aí entrava 5h30min, fui
almoçar, e fiquei lá até umas 17 h que normalmente era o horário da ceia (...) foi a tarde, no
horário da janta (...) eu jantei lá e fiquei lá esperando a ceia no salão, no cassino de cabos e
soldados (...)
JUIZ: E o que aconteceu que você acabou sendo preso naquele dia?
ACUSADO: (...) por volta das 19h30min o Sgt Max foi lá, aí depois voltou com o Ten Mateus,
aí nisso eles mandaram a gente sentar nas cadeiras e falou para não mexer no celular mais. Aí
chegou o Maj Jeferson e levou a gente para o IPM.
JUIZ: Você tinha carro naquele tempo?
ACUSADO: Não senhor.
MPM: Consta dos autos que o senhor ofereceu para o ex-Sd Fredson R$2.000,00 (dois mil
reais) para ele participar dessa subtração de gêneros alimentícios, o senhor confirma?
ACUSADO: Não senhora.
MPM: O senhor estava lá perto do rancho? O senhor trabalhava e servia no rancho? Estava
no rancho esse dia?
ACUSADO: Sim, estava no rancho, eu jantei lá no rancho, eu servia no rancho.
MPM: E, também, consta dos autos mensagens que o senhor trocou sobre este “corre”, sobre
essa subtração de carnes, o senhor confirma isso também ou não?
ACUSADO: Não.
(...)
DEFESA (MAÍLSON): (...) naquele dia, você chegou a encontrar o Sgt MAÍLSON?
ACUSADO: Cheguei a encontrar o Sgt MAÍLSON.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (MAÍLSON): Lá no cassino?
ACUSADO: Isso.
DEFESA (MAÍLSON): Você ia, naquele dia, encontrar a sua esposa, a Sra. Shirley Pereira ou
não?
ACUSADO: Não me recordo (...)
DEFESA (MAÍLSON): O senhor alguma vez pegou carona com o Sgt MAÍLSON?
ACUSADO: Já cheguei a pegar carona com ele sim (...) para o Valparaíso e diversos lugares.
DEFESA (MAÍLSON): Onde a Sra. Shirley residia?
ACUSADO: Ela morava no Valparaíso, mas eu pegava com ele não era até a casa dela não.
DEFESA (MAÍLSON): Aquele dia você ia pegar carona com ele?
ACUSADO: Naquele dia não (...)
CONSELHO: Você permaneceu durante o horário do ocorrido nas dependências do rancho?
ACUSADO: (...) eu creio que estava no refeitório (...) eu estava jantando, não estava de
serviço não (...)”;
2) ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA:
“(...) JUIZ: (...) você estava de serviço no dia que aconteceu esse incidente? Relata para gente
o que aconteceu.
ACUSADO: No dia não estava de serviço, estava em casa, quando a minha amiga, que hoje é
a atual não sei se esposa ou namorada ainda do GILBERTO, pediu para que eu fosse buscar
ele, que ele iria para o Valparaíso, para casa dela (...) cheguei lá, fui direto no rancho. Eu não
sei se ele estava de serviço, mas ele estava lá no rancho. Aí ele pediu a chave, falou que ia
deixar as coisas dele lá dentro do carro e eu fiquei aguardando junto com o pessoal no
rancho. Aí ele me deu a chave do carro e falou assim “me espera lá que eu só vou trocar de
roupa” (...) quando eu cheguei dentro carro já estava tudo lá, foi quando o Ten Mateus me
encontrou lá e quando eu entrei dentro (sic) do carro e fiquei lá dentro do carro, já estava
mandando mensagem “mano, o que é isso?”. Aí ele não me respondeu, foi quando o Ten
Mateus chegou. Bateu no vidro, falou assim “sai do carro”, saí e já saí falando assim “isso
aqui não é meu” (...) aí foi quando ele falou assim “dá o celular”, entreguei o celular pra ele,
e aí foi quando ele falou assim “a gente vai prosseguir lá no rancho” (...)
JUIZ: Você não estava no Quartel então no dia?
ACUSADO: Não estava (...) estava em casa (...) no Valparaíso.
JUIZ: E aí você saiu do Valparaíso para vir na Base de Administração aqui no Setor Militar
Urbano para dar uma carona pro GILBERTO?
ACUSADO: Carona entre aspas, no caso ele ia me pagar a gasolina (...) uns R$ 50,00 (...)
JUIZ: Ele estava sozinho na hora que você chegou? Por que ele não embarcou no carro e
vocês foram embora? (...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Ele estava já com todo mundo lá. Tava todo mundo lá no cassino de oficiais, junto
com o pessoal, acho que eles estavam jantando.
JUIZ: Todo mundo quem?
ACUSADO: (...) pessoal tudo laranjeira (...)
JUIZ: Você só foi buscar ele. Que carro você tem?
ACUSADO: HB20.
JUIZ: Por que você deu a chave pra ele?
ACUSADO: Porque ele ia deixar a mochila dele e os negócios dele lá, assim diz ele.
JUIZ: E nesse meio tempo de deixar a mochila, demorou quanto tempo para ele carregar?
Porque você viu né a quantidade bem grande de coisas.
ACUSADO: Não sei, acho que foi uns 15 (minutos) por aí, foi rápido.
JUIZ: Você não achou estranho só pra deixar uma mochila a pessoa demorar tanto tempo
assim?
ACUSADO: Não, porque, tipo assim, como eu tava distraído lá com o pessoal, nem me
importei.
MPM: O que o senhor viu no carro de materiais?
ACUSADO: As caixas. Só as caixas. Caixa não, tava (sic) coberto com pano.
MPM: Aonde? No banco do lado? Atrás?
ACUSADO: No banco de trás.
MPM: (...) você falou de caixa. Caixa de quê?
ACUSADO: De carne.
MPM: E tava coberto com pano?
ACUSADO: Tava coberto com pano. No caso, eu tive que presenciar toda a retirada do
material que estava no carro.
MPM: Quem retirou o material?
ACUSADO: O pessoal do PIC?
MPM: Além das caixas, tinham utensílios do rancho?
ACUSADO: Sim senhora.
MPM: O carro estava rebaixado com o peso ou não?
ACUSADO: Não. Porque o HB20 já é meio que rebaixado (...) para mim estava normal
quando eu cheguei no carro, e no mesmo lugar.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (IZANFAR e ALECSON): (...) a Sgt Marília esteve aqui hoje e narrou que a
localidade em que os carros estacionaram para fazer o carregamento é uma localidade que
não ficam estacionados veículos civis. Por que o senhor se dirigiu a esse local para dar
carona para o cabo? (...) só eram estacionadas viaturas, ainda mais naquele horário (...)
ACUSADO: (...) o local onde estava estacionado o carro é o estacionamento da Base.
DEFESA (IZANFAR e ALECSON): Então o senhor foi lá na Base só para poder dar carona
para o ex-Cb IZANFAR?
ACUSADO: Sim.
DEFESA (MAÍLSON): Lá no cassino havia mais ou menos quantas pessoas? (...) 10, 15
pessoas?
ACUSADO: Era muita gente. Porque como era horário do jantar, tinha mais (...)
CONSELHO: Quando você entrou no aquartelamento, você parou o carro direto no
estacionamento?
ACUSADO: Sim senhor.
CONSELHO: Em algum momento você sabe se o carro saiu dali e foi até o rancho e voltou?
ACUSADO: Não sei informar ao senhor
CONSELHO: Qual é a distância entre o aprovisionamento até onde o carro estava parado?
ACUSADO: Uns 500 (quinhentos) metros, é só dar a volta (...)
CONSELHO: Você tinha o costume de sair de Valparaíso para dar carona para o Cabo fora
do horário do expediente?
ACUSADO: Sim senhor (...) ele era laranjeira, só que ele namorava minha amiga que mora
no Valparaíso e toda vez ele pedia (...)
CONSELHO: Quanto tempo é o trajeto do Valparaíso até a Base?
ACUSADO: Uns 25 minutos (...)
CONSELHO: (...) em qual setor você trabalhava na Base?
ACUSADO: Eu trabalhava na 4ª Seção. Já trabalhei no rancho, aí quando eu me formei
sargento eu fui para a 4ª Seção da Base.
CONSELHO: Pelo fato de você ter trabalhado no rancho, você vendo o material, as caixas no
seu carro, você não achou estranho?
ACUSADO: Sim, justamente, por isso que eu falei “mano, como assim?”.
CONSELHO: Pelo WhatsApp?
ACUSADO: Eu ia escrever, né. Mandei “oi, oi, oi”, não respondia. Eu estava mandando
mensagem aí foi quando o Ten Mateus me encontrou lá.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO: O Ten Mateus chegou e perguntou alguma coisa pra você? Você falou alguma
coisa? Qual foi a conversa que vocês tiveram?
ACUSADO: Eu já fui saindo do carro falando “essas coisas não é minha” (sic) (...) aí ele só
pediu o celular.
JUIZ: (...) ali na frente da Base tem um ponto de ônibus que vai para Valparaíso. Por que sair
de Valparaíso 18h para vir buscar o rapaz aqui, R$ 50,00, não era mais barato ele pagar a
passagem?
ACUSADO: Para Valparaíso tem que pegar 2 (dois) ônibus (...)”;
3) ex-Sd Ex FRANCISCO LUCAS NETO DE AGUIAR:
“(...) JUIZ: (...) você era Soldado ali na Base, aí teve um incidente e você acabou sendo preso
num dia e hoje está respondendo a esse processo. O que aconteceu?
ACUSADO: Não lembro o dia, exatamente, porém eu era o Permanência do dia. Aí no
decorrer do dia, no serviço, normalmente, ali depois que a gente faz a liberação dos Recrutas
(...) aí liberamos os Recrutas, tranquilo, só que o ex-Cabo IZANFAR solicitou meu carro para
fazer umas compras no mercado (...) era um Gol vermelho. Ele me solicitou e eu, sem pensar,
emprestei (...) aí no dia eu ia para faculdade, fazia faculdade na UDF, aí falei “você vai lá, faz
suas compras e, quando você retornar, vou me preparar para ir para minha faculdade” (...)
era umas 17h (...) aí não sei se ele saiu com o carro ou não, mas ele deu uma saída. Aí já por
volta das 18h, 19h, já quase no finalzinho ali, quase pernoite, ele falou que ia pegar o carro
(...) entreguei a chave e fiquei ali aguardando, fui na cozinha, fui ali na frente, para ver se
estava tudo nos conformes. Aí quando eu retornei, o carro já estava ali estacionado lá dentro
do rancho, onde fica a entrada de caminhões, onde é a entrada e saída de carros, aí estava
estacionado lá, aí foi quando eu vi que já estava com gêneros alimentícios dentro do carro,
não sei quem colocou, não vi, só sei que quando eu presenciei ali, eu não tive uma reação.
Fiquei sem reação no momento. No momento, só falei “entra no carro comigo e vamos”.
JUIZ: Mas quando você viu aquele monte de gêneros alimentícios, que é uma quantidade bem
considerável, como é que você ia sair pelo Portão das Armas com esse monte de coisa? Não
tem uma inspeção? (...) Você não se preocupou? Não pensou em acionar ninguém? (...)
ACUSADO: No momento, eu confesso para o senhor que eu estava com medo, apavorado e
não sabia que decisão tomar. Eu não sei como é que o carro ia sair de lá. Adentramos no
veículo e saímos. Foi no momento que eu tava ali, eu falei “estaciona o carro, esqueci minha
mochila”, do jeito que ele me chamou, eu fui. Eu estava sem minha mochila, tava sem nada.
JUIZ: (...) mas o carro não era teu? Não era você que estava dirigindo?
ACUSADO: Não senhor. No momento que a gente saiu, não.
JUIZ: Vocês saíram de dentro da Base?
ACUSADO: Isso. No momento em que a gente estava saindo do Rancho e se direcionando
para saída do Portão principal.
JUIZ: No portão tem revista?
ACUSADO: Geralmente sim, geralmente não. Não é sempre que tem revista.
JUIZ: O IZANFAR te falou do que se trava aquilo?
ACUSADO: Não senhor.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O MAÍLSON não veio dar carona pra ele? Você sabe me falar alguma coisa sobre isso?
ACUSADO: Também não sei dizer pro senhor. Só sei que ele já estava no Quartel, mas não sei
por qual finalidade.
JUIZ: Você estava de Permanência. Você lembra se o Sgt MAÍLSON estava de serviço naquele
dia?
ACUSADO: Não senhor, ele não estava de serviço.
JUIZ: Você lembra se o IZANFAR, que era Cabo, estava de serviço naquele dia?
ACUSADO: Também não senhor.
MPM: O senhor falou que quando estava saindo com o carro, o senhor ficou com medo. Medo
de quê?
ACUSADO: Naquele momento ali, passou mil coisas na minha cabeça. Por exemplo, se
acionasse alguém, se acontecesse alguma coisa com a minha vida (...)
MPM: Medo de ser pego em flagrante com aquele material ou medo do Cabo IZANFAR, medo
de quê?
ACUSADO: Mais medo da situação, não sabia o que poderia acontecer. Claro que eu errei,
que eu poderia ter tomado uma decisão, poxa, chamar ali os meus superiores e tal, mas eu
como eu sou um pouco ansioso (...) certas coisas não consigo tomar atitude, eu me paraliso.
MPM: E o que aconteceu? O senhor falou pra ele parar o carro e aí? Qual foi a sequência dos
fatos?
ACUSADO: Foi no momento que ele desceu para o estacionamento da entrada principal,
onde fica de frente ao aquartelamento. Aí foi esse momento que eu retornei para o rancho (...)
já tinha uma movimentação estranha, então e não sei se eu ficava aliviado ou nervoso.
MPM: O senhor trancou o carro?
ACUSADO: Foi trancado o carro.
MPM: E quem ficou com a chave?
ACUSADO: Nesse momento fui eu.
MPM: O Cabo IZANFAR trancou o carro, te deu a chave e vocês saíram dali e os militares
abordaram o carro (...) os militares chegaram até o carro, acharam o carro com gêneros
alimentícios, os gêneros do rancho, quero saber qual foi esse momento (...)
ACUSADO: Quando a gente estacionou o carro, a gente retornou ao rancho. Quando os
militares abordaram o carro nem eu e nem o Cabo IZANFAR estava no veículo.
MPM: Vocês tentaram sair do Quartel, se arrependeram, porque viram um movimento
estranho, pararam o carro, saíram e aí os militares chegaram no carro, e como que eles
descobriram que o carro era seu?
ACUSADO: (...) pedi pra estacionar o carro porque do jeito que eu entrei, eu não levei minha
bolsa, eu tava com meu material da faculdade todo lá no rancho, carteira minha, tava meu
celular. Então eu retornei pra buscar minhas coisas.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E como que descobriram que o carro era seu?
ACUSADO: Porque no cartão de identificação né... que apresenta a placa, o modelo do carro
e o proprietário do veículo.
MPM: Quem foi atrás do senhor pra pegar a chave?
ACUSADO: Na hora que apreendeu o carro (...) a gente retornou para o rancho, na hora que
a gente estava retornando para o rancho já tinha uma movimentação estranha de militares,
militares se direcionando para o portão. Então, nesse momento, eu só peguei e fiquei sentado
na cadeira, lá nas mesas do rancho. Depois chegou vários militares ali inspecionando o
rancho pra ver se a gente sabia de algum relato. Aí depois chegou o Tenente, o Adjunto e
alguns Soldados do efetivo variável e se direcionaram até o meu carro, e como eu era o
proprietário do carro eu tinha que estar acompanhando a inspeção e a retirada do material.
MPM: E qual foi o material retirado que o senhor presenciou?
ACUSADO: Foram caixas de carne.
MPM: Do rancho?
ACUSADO: Acredito que sim, não sei.
MPM: Caixas lacradas, de câmara frigorífica, geladas?
ACUSADO: Exatamente.
MPM: Tinha material do rancho também, talher, louça, ou no seu carro era só gênero
alimentício?
ACUSADO: No meu carro era só gênero alimentício.
MPM: E onde estava esse material? Estava no porta-malas, estava dentro do carro ou tinha
em todo lugar?
ACUSADO: Eu não sei dizer bem pra senhora, mas acho que tinha em todo lugar, banco de
trás, porta-malas. Não me recordo.
MPM: O Cabo IZANFAR tinha pedido seu carro pra fazer compras. Mas depois por que ele
entrou no seu carro e por que ele saiu com o senhor?
ACUSADO: Eu não sei te dizer. Como eu presenciei, ele só falou “entra”. Eu entrei, eu estava
nervoso, com medo.
MPM: Ele ia de carona com o Sgt MAÍLSON, mas de repente ele estava dirigindo o seu carro.
O senhor não sabe dizer?
ACUSADO: Eu não sei dizer o que aconteceria ali depois.
MPM: E por que os senhores estavam de faróis apagados?
ACUSADO: Nesse caso aí eu não sei dizer pra senhora porque não fui eu que adentrei com o
carro, nesse momento eu estava no rancho.
MPM: O senhor foi o responsável por preencher a planilha desse material que foi entregue
pelo 11º D Sup?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não senhora. Funciona da seguinte forma: quando o D Sup chega, a gente que é
subordinado faz a retirada das carnes, faz a montagem dos paletes e é direcionado até a
câmara frigorífica. Ali fica acompanhado de um Sargento, geralmente um Cabo ou um Aluno-
a-Cabo. Nesse dia eu estava de missão e quem estava recebendo essas carnes era o Sargento –
não me recordo o nome dele agora, mas ele era o Chefe do Açougue –, e juntamente um
Aluno-a-Cabo. Aí eles estavam fazendo a conferência. No momento em que eles estavam
fazendo a conferência, eu cheguei e eles pediram para eu anotar algumas caixas, mas foi
coisa de 5 (cinco) minutos. Aí eu entreguei a prancheta pro Sargento porque eu tinha que fazer
outra demanda dentro do depósito.
MPM: E esse material foi entregue no próprio dia 6 ou foi um dia antes?
ACUSADO: Não sei dizer pra senhora, não me recordo agora dessa data.
DEFESA (IZANFAR e ALECSON): O senhor é amigo do ex-Cabo IZANFAR?
ACUSADO: Não sou amigo íntimo, mas ali dentro do Quartel é criado um certo vínculo, uma
certa amizade (...)
DEFESA (IZANFAR e ALECSON): O senhor tem costume de emprestar seu carro para
conhecidos?
ACUSADO: Quando é uma pessoa próxima da gente, que a gente pensa que não vai fazer
nada (...)
DEFESA (IZANFAR e ALECSON): Quando foi a última que você emprestou seu carro?
ACUSADO: Essa foi a última vez. Isso é lição de vida que não sai mais da cabeça.
DEFESA (MAÍLSON): (...) o senhor mencionou que às 17h, o GILBERTO IZANFAR procurou
você e pediu o carro emprestado pra ir ao mercado?
ACUSADO: Não sei exatamente (...)
DEFESA (MAÍLSON): O senhor havia deixado seu carro estacionado aonde? A que distância
do aprovisionamento?
ACUSADO: De frente ao aquartelamento tem um estacionamento (...) uns 700 metros (...)
DEFESA (MAÍLSON): (...) mencionou que entregou a chave pra ele o quê? Umas 19h?
ACUSADO: Acho que era umas 19h, um pouco antes (...) 18h30min até 19h.
DEFESA (MAÍLSON): O senhor emprestou o carro pra ele comprar as coisas, mas ele não ia
embora com você?
ACUSADO: Não senhor. Porque ele ia retornar com o carro (...)
DEFESA (MAÍLSON): E aí o senhor saiu e o carro já não estava mais estacionado aonde o
senhor havia deixado. O senhor mencionou que estava estacionado num local de carga e
descarga, é isso?
ACUSADO: (...) estava no fundo do rancho.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (MAÍLSON): E ali o senhor entrou dentro do carro com ele lá? Naquele momento o
senhor estranhou mas não falou nada porque ficou com medo que pudessem atribuir ao
senhor o crime?
ACUSADO: Exatamente (...)
DEFESA (MAÍLSON): Quando houve a abordagem do veículo, o veículo estava em movimento
ou estava estacionado?
ACUSADO: Estava estacionado (...)
DEFESA (MAÍLSON): Lá no rancho, ele trancou o carro, ele te devolveu a chave, o que ele
falou pra você? O que ele chegou a dizer? Porque você ia embora pra faculdade, mas estava
aquele negócio lá dentro do seu carro.
ACUSADO: Ele não falou mais nada.
CONSELHO: Você mencionou que estava de serviço no dia. No rancho?
ACUSADO: Exatamente.
CONSELHO: Quantas pessoas tinham de serviço naquele dia?
ACUSADO: (...) se não me engano eram 3 (três) na frente, os Cassineiros, e 2 (dois)
Cozinheiros. Totalizando 5 (cinco) pessoas.
CONSELHO: E essa questão da saída: a partir de que horas vocês podem sair? (...) O
permanência (...)
ACUSADO: Depois do pernoite, umas 20h.
CONSELHO: Em relação à chave da câmara frigorífera, fica com quem?
ACUSADO: Fica com o Chefe do Depósito (...) não é passado pra ninguém.
CONSELHO: O horário de abertura da câmara, você se recorda? (...)
ACUSADO: (...) um dia antes, é separada a carne que vai ser utilizada no outro dia (...) lá eles
fazem essa separação e deixam dentro do açougue. Uma hora ou outra ali que precise chegar
um pouco mais cedo, ele chega e faz a abertura da câmara.
CONSELHO: (...) durante esse horário fora do expediente, uma das funções do Permanência é
controle de material? Entrada e saída de militares? (...) qual era a sua missão?
ACUSADO: A função do Permanência, ele entra de serviço 7h, quando tem missão ele entra
um pouco mais cedo. Ele vai ficar responsável pela comida, pelo feijão, que tem que ser
colocado um pouco mais cedo, pela montagem do café da manhã, verificar ali se não tem
vazamento de gás, se está tudo limpo, se as mesas estão organizadas. Controle de pessoal não
tem, é só no final, que faz só depois que organizar tudo (...) aí a gente junta o pessoal e faz a
liberação. E, posteriormente, o Permanência fica ali à frente do jantar, depois do jantar faz a
descartagem (sic) da comida que sobra, que ele sempre tem que estar acompanhando.
CONSELHO: (...) com relação a essa comida, você falou que a câmara fria quem tem a chave
é o Sargento-Adjunto. Mas o Permanência tem contato com a comida que é separada no dia
anterior? Você tem contato com aquele carne, com aqueles mantimentos que são separados
para o uso naquele dia?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não senhor. A chave da câmara frigorífica fica com o Sargento do depósito.
CONSELHO: Por que são câmaras separadas, né? Tem a câmara frigorífica que é o estoque
de material e tem uma antessala que é a comida do dia. Você tem acesso a essa sala do dia?
ACUSADO: Sim. Essa sala que é a das frutas, que tem o presunto, o queijo, suco, refrigerante,
essas coisas, aí sim eu tenho acesso. E também tenho acesso ao depósito. Ele fica aberto (...)
CONSELHO: Você disse que você teria que se deslocar à faculdade naquele dia. Então você
ia sair do serviço de permanência e ia se dirigir diretamente à faculdade (...) que horas
começava sua atividade na faculdade naquele dia?
ACUSADO: Normalmente, minhas aulas começam 19h30min. Mas como eu estava de serviço,
aí eu ia chegar atrasado, mas eu ia explicar a situação para o meu professor.
CONSELHO: (...) faculdade de quê?
ACUSADO: Ciências contábeis (...)
CONSELHO: Você, em algum momento durante o dia ou nos dias anteriores, teve uma
conversa pelo WhatsApp com os Acusados, o ALECSON e o IZANFAR sobre o assunto?
ACUSADO: Não senhor (...)”;
4) ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO:
“(...) JUIZ: (...) você estava de serviço? Estava na Base? O que aconteceu?
ACUSADO: (...) estava no alojamento (...) foi liberado a partir das 15h40min (...) desci pro
alojamento aí fiquei fazendo umas coisas lá, organizando meu armário, aí subi no rancho,
jantei e desci de novo. Aí eu tô deitado lá. Aí o LUCAS AGUIAR me ligou falando que esta
indo embora aí eu falei “vou subir e vou embora contigo”. Aí quando eu cheguei lá, me
deparei com o movimento (...) tava o Tenente Mateus e falou que não era pra ninguém sair do
aquartelamento.
JUIZ: Que horas era mais ou menos?
ACUSADO: Era por volta de 19h30min.
JUIZ: O LUCAS AGUIAR que ia te dar carona (...) ele tinha um carro, que carro que era?
ACUSADO: Gol (...) vermelho.
JUIZ: E aí o que aconteceu depois que o Tenente interpelou vocês?
ACUSADO: Aí pediu pra que todos aguardassem lá. Por volta de uma e pouca da manhã,
subimos para sala do Major Jeferson. Depois recolheu todos os celulares e levou para a PE
(...)
MPM: E o LUCAS AGUIAR chegou a te chamar na hora de ir embora?
ACUSADO: Sim, ele mandou mensagem (...)
MPM: E aí o senhor foi com ele?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, não cheguei a ir com ele (...) eu fui direto ao rancho. Aí cheguei lá e o
Tenente Mateus e outros oficiais pediram pra que eu aguardasse lá (...)
MPM: O senhor soube do IZANFAR que ofereceu dinheiro para o Fredson para tirar gêneros
alimentícios do rancho?
ACUSADO: Não senhora.
MPM: O IZANFAR já ofereceu pro senhor alguma vez algum valor?
ACUSADO: De forma alguma.
DEFESA (MAÍLSON): (...) em algum momento o LUCAS te ofereceu pra emprestar o carro
pra você ou você pediu o carro dele emprestado?
ACUSADO: Não senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): O LUCAS ia te dar carona até aonde?
ACUSADO: Até o Setor O.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Ele chegou a mencionar alguma coisa de ter faculdade naquele
dia ou não?
ACUSADO: Não senhor.
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Que horas que havia sido pré-combinada a saída? (...)
ACUSADO: Depois da ceia (...) por volta das 20h30min (...)
DEFESA (LUCAS AGUIAR): Lá do aquartelamento pra onde ele ia te dar carona, quanto
tempo?
ACUSADO: Uns 20 minutos.
CONSELHO: Você trabalhava no rancho? Qual a sua função?
ACUSADO: Sim senhor, açougueiro.
CONSELHO: Então você tinha contato com alimento, em que ocasiões esses alimentos
chegavam pra você? Você entrava na câmara fria? Você pegava na sala que o material estava
separado para o dia? Qual era o seu contato com isso? Você tinha acesso às chaves? Quem
que tinha acesso às chaves?
ACUSADO: Não senhor. Eu não tinha acesso às chaves, Quem teria acesso às chaves era o
ex-Sargento Daniel, que era o Chefe do Depósito.
CONSELHO: Depois que o Sargento Daniel ia embora, quem tinha acesso aos alimentos?
ACUSADO: Somente o Permanência.
CONSELHO: Você chegou, em algum momento, a entrar no carro do Sr. LUCAS AGUIAR?
ACUSADO: Não senhor (...)”.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada
requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Ministério Público Militar reiterou o pedido contido na Exordial acusatória,
requerendo fosse:
“(...) julgada procedente a denúncia para fins de CONDENAR o ex-Cabo GILBERTO
JUNIOR IZANFAR, o ex-Soldado FRANCISCO LUCAS NETO AGUIAR, o ex-Sargento
MAÍLSON ALVES DA SILVA e o ex-Soldado ALECSON RODRIGUES BENTO como incursos
nas penas do art. 303, §2º, c/c art. 30, tudo do Código Penal Militar.”.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-3º Sgt Temp Ex
MAÍLSON ALVES DA SILVA, pugnou pela “(...) absolvição da condenação de crime de
peculato, diante da total ausência de dolo no ocorrido (...)”.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu “(...) que seja a pena-base
aplicada no mínimo legal, nos moldes do Art. 69 do Código Penal Militar (...)”. E, ainda,
acrescentou que, “(...) Em caso de aplicação da pena privativa de liberdade, requer seja
concedida a suspensão condicional da pena, uma vez que presentes os seus requisitos
autorizadores, nos termos do art. 84 e ss., CPM (...)”.
Por fim, requereu que fosse “(...) reconhecido o direito do acusado apelar em
liberdade por estarem ausentes os requisitos da prisão cautelar (...)”.
Por sua vez, a Defesa constituída, atuando em favor do ex-Sd Ex FRANCISCO
LUCAS NETO DE AGUIAR, pugnou pela “(...) absolvição do réu, com fulcro no princípio
do in dubio pro reo, pela ausência de dolo e de provas nos autos (...)”.
Já a Defensoria Pública, atuando em favor do ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR
IZANFAR PEREIRA e do ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO, pugnou pela “(...)
absolvição dos acusados, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo e a ausência de
provas, conforme o art. 439, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (...)”.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que fossem “(...) as penas mantidas no
mínimo legal, e seja aplicada a causa de diminuição relativa à tentativa na fração de 2/3, já
que o intento não gerou consequência gravosas e todos os bens foram apreendidos e
restituídos à Administração Militar, sem prejuízos consideráveis (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada em 28 de fevereiro de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando o ex-3º Sgt Temp Ex
MAÍLSON ALVES DA SILVA, o ex-Cb Ex GILBERTO JUNIOR IZANFAR PEREIRA, o
ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO e o ex-Sd Ex FRANCISO LUCAS NETO DE
AGUIAR à pena de 2 (dois) anos de reclusão cada, como incursos no artigo 303, parágrafo
2º, c/c o artigo 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar
em liberdade.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 5 de março de
2024, dela sendo intimada o Parquet Castrense em 7 de março de 2024; a Defensoria Pública
da União, atuando em favor do ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA e do
ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO, em 11 de março de 2024; a Defensoria Pública
da União, atuando em favor do ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA em 14 de
março de 2024; e a Defesa constituída do ex-Sd Ex FRANCISCO LUCAS NETO DE
AGUIAR em 16 de março de 2024.
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 8 de
março de 2024 e para o ex-Sd Ex FRANCISCO LUCAS NETO DE AGUIAR em 26 de
março de 2024.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Cb Ex GILBERTO
JÚNIOR IZANFAR PEREIRA e do ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO interpôs,
tempestivamente, o presente Apelo no dia 11 de março de 2024, o qual foi recebido pelo
Juízo a quo em 12 de março de 2024, tendo pugnado em suas Razões pelo conhecimento e
provimento do presente Recurso para:
“(...) reformar a Sentença a quo e absolver ALECSON RODRIGUES BENTO e GILBERTO
JUNIOR IZANFAR PEREIRA da prática tentada do delito previsto nos artigos art. 303, §2º,
c/c art. 30, II, c/c art 53, todos do Código Penal Militar; em face da ausência de provas
suficientes para condenação - in dubio pro reo “(...)”.
Argumentou, para tanto, que “(...) Não existem nos autos provas suficientes de que, no dia 06
de outubro de 2022, ALECSON e GILBERTO IZANFAR cometeram o delito previsto no art.
303, § 2º, CPM (...)”, visto que:
“(...) As únicas provas em desfavor dos Apelantes são algumas conversas de aplicativo
WhatsApp, a grande maioria, tratando sobre um fato que ocorreria – mas não ocorreu – no
dia 05 de outubro de 2022.
O que o MPM logrou comprovar em desfavor dos apelantes Alecson e Gilberto foi a
ocorrência de atos preparatórios e não a efetiva prática do ato no dia 06 de outubro de 2022.
Nesse sentido, não comprovado que os apelantes passaram dos atos preparatórios para a
prática do fato delituoso, a absolvição é o que se impõe, nos termos da jurisprudência do STF
(...)
(...)
Quanto ao Apelante Gilberto Izanfar, existe ainda o depoimento do SD Fredson, meramente
circunstancial, incriminando-o. Entretanto, este mesmo Sd. Fredson aparece como autor de
fatos bastante assemelhados ao da denúncia, em diversos depoimentos colhidos na fase
inquisitorial (...)
O citado depoimento exonera o cabo Izanfar deste tipo de evento, colocando o denunciante
Fredson como um dos prováveis autores da ação.
Assim sendo, se há espaço para a dúvida após o encerramento da instrução, não há como
fugir da incidência do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, havendo dúvida quanto
aos elementos incriminadores, a absolvição é medida que se impõe, já que o direito penal
não se contenta com suposições (...)” (Grifos no original).
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-3º Sgt Temp Ex
MAÍLSON ALVES DA SILVA interpôs, tempestivamente, o presente Apelo no dia 14 de
março de 2024, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 15 de março de 2024, requerendo
que o presente Recurso seja conhecido e provido a fim de que seja reformada:
“(...) a Sentença a quo, para: absolver MAÍLSON ALVES DA SILVA pela prática dos delitos
previstos nos artigos art. 303, §2º, c/c art. 30, II, c/c art 70, II, “i”, c/c art 53, todos do Código
Penal Militar; em face da ausência de provas quanto ao dolo – falta do elemento subjetivo do
tipo penal, e a consequente ausência de provas suficientes para condenação - in dubio pro
reo.”.
Para tanto, argumentou que:
“(...) podemos concluir que o Apelado não tinha a menor intenção de cometer qualquer ilícito,
que ele acreditava somente estar dando carona ao seu colega. Logo, não se pode afirmar que
o Apelado tinha dolo em praticar os fatos, devendo a sua conduta ser considerada culposa.
Observados os elementos juntados aos autos, denota-se que não existem provas
suficientes para demonstração de que MAÍLSON ALVES DA SILVA cometeu o delito previsto
no art. 303, § 2º, CPM.
Assim sendo, se há espaço para a dúvida no conjunto probatório, não há como
fugir da incidência do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, havendo dúvida quanto
aos elementos incriminadores, a absolvição é medida que se impõe, já que o direito penal
não se contenta com suposições (...)” (Grifos no original).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e pugnou para que:
“(...) os recursos de apelação interpostos pelo ex-Sargento MAÍLSON ALVES DA SILVA, pelo
ex-Soldado ALECSON RODRIGUES BENTO e pelo ex-Cabo GILBERTO JUNIOR IZANFAR
PEREIRA sejam conhecidos e, no mérito, desprovidos, mantendo-se integralmente a
condenação imposta em primeira instância.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo “(...)
conhecimento dos Recursos de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento dos Apelos (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 5 de março de 2024, que, por unanimidade, condenou o ex-3º Sgt Temp
Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA, o ex-Cb Ex GILBERTO JUNIOR IZANFAR PEREIRA e
o ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO à pena de 2 (dois) anos de reclusão cada,
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como incursos no artigo 303, parágrafo 2º, c/c o artigo 30, inciso II, todos do Código Penal
Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Para uma melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer uma breve
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 4 de outubro de 2022, o 11º Depósito de Suprimento deveria ter
realizado a entrega de carnes em geral ao Rancho da Base de Administração e Apoio do
Comando Militar do Planalto. Todavia, a referida missão foi cancelada, tendo sido efetivada a
entrega no dia seguinte, 5 de outubro de 2022.
Durante o descarregamento estavam presentes o ex-Sd Ex ALECSON
RODRIGUES BENTO e o ex-Sd Ex Francisco Lucas Neto de Aguiar, militares incumbidos
de conferir a quantidade de caixas entregues.
No dia seguinte, em 6 de outubro de 2022, por volta de 18h00min, o ex-Sd Ex
Fredson de Sousa Abreu dirigiu-se ao posto de serviço denominado P6, o qual ficava próximo
à entrada do depósito do Rancho, tendo informado à Sentinela da hora, o Sd Ex Robson de
Souza Miranda Júnior, sobre uma movimentação estranha no Rancho da Base de
Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, bem como que desconfiava da
existência de um plano para a subtração de materiais pertencentes à União.
Mais tarde, próximo das 19h00min, a referida Sentinela observou que 2 (dois)
carros aproximaram-se do Rancho com os faróis apagados e que, em seguida, os
mencionados veículos adentraram no estacionamento do Setor, tendo deixado o local por
volta de 19h20min, oportunidade na qual o Sd Ex Robson de Souza Miranda Júnior
identificou os veículos como sendo particulares e, em seguida, fez contato, via rádio, com a
Comandante da Guarda, a 3º Sgt Ex Marília Dias Pereira, bem como com os postos de
serviço localizados nos portões de entrada e de saída do aquartelamento, informando sobre a
movimentação suspeita.
Em razão disso, toda a Guarnição de Serviço foi mobilizada e iniciou uma
busca pelos veículos suspeitos, a saber, um Volkswagen Gol e um Hyundai HB20, tendo sido
localizado o primeiro deles pertencente ao ex-Sd Ex Francisco Lucas Neto de Aguiar e, em
seu interior, foram encontradas 9 (nove) caixas lacradas de carne, da marca Friboi, bem como
uma mochila preta na qual havia objetos pessoais pertencentes ao ex-Sd Ex ALECSON
RODRIGUES BENTO.
Pouco tempo depois, ainda no estacionamento da Base de Administração e
Apoio do Comando Militar do Planalto, o 1º Ten Ex Mateus Martins Mendes, acompanhado
do 2º Sgt Ex Max Roberto de Almeida, visualizaram um HB20 semelhante ao automóvel
descrito pela Sentinela e notaram que o veículo encontrava-se com a suspensão muito baixa,
como se estivesse carregado. Ao se aproximarem do veículo, observaram uma grande
quantidade de material no banco traseiro, bem como que o ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON
ALVES DA SILVA tentava se esconder no interior do veículo.
Em razão dos eventos acima descritos, todos os militares que estavam escalados
de serviço no Rancho naquele dia 6 de outubro de 2022 e que ainda se encontravam no
interior do aquartelamento foram presos em flagrante delito.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No decorrer das investigações realizadas após o fato delituoso, o Ministério
Público Militar requereu a quebra do sigilo dos dados telefônicos de todos os celulares
apreendidos, o que foi prontamente deferido pelo Juízo de primeiro grau.
Após análise dos dados, foram identificadas conversas realizadas por
intermédio do aplicativo WhatsApp entre os Acusados ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR
IZANFAR PEREIRA e o ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO, bem como entre o ex-
Sd Ex Francisco Lucas Neto de Aguiar e o ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO,
ocorridas entre os dias 4 e 6 de outubro de 2022, nas quais é possível perceber a existência de
uma prévia orquestração com vistas à subtração das caixas de carne, tratativas essas que
ocorreram ainda antes da entrega do material pelo 11º Depósito de Suprimento.
Em consequência, no dia 26 de junho de 2023, o Ministério Público Militar
ofereceu Denúncia contra os Acusados, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em 27
de junho de 2023.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo à análise dos Recursos
defensivos, todavia, tratando-se de prática delituosa perpetrada por diversos Acusados, passo
à análise individualizada das condutas.
1) ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA:
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Cb Ex
GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA, pugnou pelo conhecimento e provimento do
presente Recurso para:
“(...) reformar a Sentença a quo e absolver ALECSON RODRIGUES BENTO e GILBERTO
JUNIOR IZANFAR PEREIRA da prática tentada do delito previsto nos artigos art. 303, § 2º,
c/c art. 30, II, c/c art 53, todos do Código Penal Militar; em face da ausência de provas
suficientes para condenação - in dubio pro reo “(...)”.
Argumentou, para tanto, que “(...) Não existem nos autos provas suficientes de que, no dia 06
de outubro de 2022, ALECSON e GILBERTO IZANFAR cometeram o delito previsto no art.
303, § 2º, CPM (...)”, visto que:
“(...) As únicas provas em desfavor dos Apelantes são algumas conversas de aplicativo
WhatsApp, a grande maioria, tratando sobre um fato que ocorreria – mas não ocorreu – no
dia 05 de outubro de 2022.
O que o MPM logrou comprovar em desfavor dos apelantes Alecson e Gilberto foi a
ocorrência de atos preparatórios e não a efetiva prática do ato no dia 06 de outubro de 2022.
Nesse sentido, não comprovado que os apelantes passaram dos atos preparatórios para a
prática do fato delituoso, a absolvição é o que se impõe, nos termos da jurisprudência do STF
(...)
(...)
Quanto ao Apelante Gilberto Izanfar, existe ainda o depoimento do SD Fredson, meramente
circunstancial, incriminando-o. Entretanto, este mesmo Sd. Fredson aparece como autor de
fatos bastante assemelhados ao da denúncia, em diversos depoimentos colhidos na fase
inquisitorial (...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O citado depoimento exonera o cabo Izanfar deste tipo de evento, colocando o denunciante
Fredson como um dos prováveis autores da ação.
Assim sendo, se há espaço para a dúvida após o encerramento da instrução, não há como
fugir da incidência do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, havendo dúvida quanto
aos elementos incriminadores, a absolvição é medida que se impõe, já que o direito penal
não se contenta com suposições (...)” (Grifos no original).
Não assiste razão à Defesa Pública, porquanto comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Código Penal Militar
Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 492).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar “(...) reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso)
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime.
Nesse contexto, quanto à autoria, embora o Réu tenha negado o cometimento do
delito desde a fase inquisitorial, tendo declarado em Juízo que “(...) eu jantei lá e fiquei lá
esperando a ceia no salão, no cassino de cabos e soldados (...)”, bem como que no horário
do ocorrido “(...) eu estava jantando, não estava de serviço não (...)”, a análise detida dos
autos, em especial das conversas do aplicativo WhatsApp, extraídas dos celulares dos
Acusados e integrantes do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000205-
09.2022.7.11.0011, demonstra, de forma inequívoca, que o Acusado, agindo em união de
desígnios com os demais Corréus, subtraiu gêneros alimentícios e utensílios do Rancho da
Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, valendo-se da facilidade
que lhe proporcionava a qualidade de militar alocado naquele Setor da Unidade Militar.
Conforme se extrai das conversas travadas pelo aplicativo WhatsApp entre o
Acusado e o ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO, já havia uma prévia orquestração
entre os Réus com vistas à subtração dos gêneros alimentícios no dia 5 de outubro de 2022, a
qual acabou sendo frustrada em razão do cancelamento da entrega das carnes pelo 11º
Depósito de Suprimento, obrigando-os a adiar a empreitada criminosa para o dia seguinte, o
que de fato ocorreu, pois, no dia 6 de outubro de 2022, a partir das 12h00min, foram travados
novos diálogos pelo citado aplicativo, tendo o Réu, inclusive, orientado o Corréu ex-Sd Ex
ALECSON RODRIGUES BENTO a assumir o serviço de Permanência ao Rancho, o que
facilitaria a execução da retirada das caixas de carne e dos demais gêneros alimentícios e
utensílios.
Nesse sentido, oportuno trazer à baila a transcrição de trechos dessas conversas:
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 3/10/2022 16:27:35 (Alecson) "E supe amanhã 14 caixa"
3/10/2022 16:27:43 (Izanfar) "16 caixa"
3/10/2022 16:28:04 (Izanfar) "já leva o carro da sua muie"
3/10/2022 16:28:37 (Alecson) "soubesse dirigir eu ia nele msm"
3/10/2022 16:28:54 (Izanfar) "Aprende na hora"
3/10/2022 16:28:37 (Alecson) "Se eu for nele entro dentro do rancho log"
4/10/2022 10:16:34 (Alecson) "Vamos tirar só 12 caixa hj"
4/10/2022 10:16:52 (Alecson) "Na sexta nos faz outro corre"
4/10/2022 10:22:32 (Izanfar) "23"
4/10/2022 11:34:12 (Izanfar) "Temos que organizar"
4/10/2022 11:42:49 (Alecson) "Logo"
4/10/2022 11:43:16 (Izanfar) "Esperar chegar"
4/10/2022 12:12:29 (Alecson) "Bora adiantar"
4/10/2022 13:06:14 (Alecson) "Se n participar vai sair do corre"
4/10/2022 13:06:21 (Alecson) "Q tudo de graça"
4/10/2022 13:06:28 (Alecson) "Depois q o valor igual"
4/10/2022 13:27:33 (Alecson) "D Sup cancelado"
4/10/2022 13:27:35 (Alecson) "Pau"
4/10/2022 13:55:10 (Alecson) "Só quinta feira"
4/10/2022 18:37:13 (Izanfar) "Cadê as carne"
4/10/2022 13:37:20 (Alecson) "Quinta"
4/10/2022 18:52:34 (Alecson) "Moço amanhã 5 caixa"
4/10/2022 18:52:50 (Izanfar) "Separar cedo"
4/10/2022 13:52:50 (Alecson) "Amanhã nois ver oq tem lá"
4/10/2022 18:53:08 (Izanfar) "800 para cada"
5/10/2022 11:15:42 (Alecson) "Carne chega hoje em"
5/10/2022 11:15:51 (Izanfar) "Amanhã"
5/10/2022 11:24:55 (Alecson) "Vai chegar hoje cara"
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6/10/2022 05:51:52 (Alecson) "Já pega o serviço do permanencia de hoje"
6/10/2022 12:25:44 (Alecson) "Pai aqui e safo"
6/10/2022 12:25:49 (Alecson) "Na contagem porra"
6/10/2022 13:00:11 (Alecson) "Bora os caras q abri a câmera lá porta"
6/10/2022 13:00:13 (Alecson) "Porra" (...)” (Grifos nossos).
Também é possível notar que às 19h17min, ou seja, quando a Guarnição de
Serviço já tinha descoberto a subtração dos itens, o Acusado tentou realizar uma ligação, via
aplicativo WhatsApp, para o ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO, vale dizer, apenas
alguns minutos antes de ter o seu aparelho celular apreendido pelo 1º Ten Ex Mateus Martins
Mendes.
Além disso, extrai-se dos autos vertentes que o Réu teria tentado cooptar o ex-
Sd Ex Fredson de Sousa Abreu para participar da empreitada criminosa. No entanto, não só o
referido militar recusou-se a participar do furto, como também alertou a Sentinela que estava
de serviço na Guarda da Organização Militar sobre a ocorrência do delito, circunstância que
motivou a revista que resultou na localização e apreensão dos bens subtraídos. Nesse
contexto, são oportunas as transcrições dos seguintes trechos do depoimento prestado em
Juízo pelo ex-Sd Ex Fredson de Sousa Abreu, que afirmou:
“(...) JUIZ: Você estava presente no dia em que ocorreu esse incidente (...) o que você
presenciou?
TESTEMUNHA: No dia, o Cb IZANFAR me chamou até o final do Rancho, no depósito, e me
ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ajudar a subtrair material do Rancho.
JUIZ: E o que aconteceu? Você participou?
TESTEMUNHA: Não senhor. No momento em que eu recusei, eu saí para fora (sic) liguei para
a minha esposa, expliquei a situação que tava (sic) acontecendo e ela falou para mim (sic) ir
embora, mas eu pensei que se eu fosse embora, como lá eles anotam horário e tudo, eu iria
gerar um suspeita, porque saí na hora do crime. Aí eu decidi alertar o Robson Miranda que
era o P6. Eu falei para ele tudo o que iria acontecer e fiquei no cassino até a hora em que o
Tenente chegou.
(...)
MPM: E tinha mais alguém lá?
TESTEMUNHA: Tava (sic) o LUCAS AGUIAR e o ALECSON.
MPM: Então, nessa hora, o IZANFAR ofereceu para vocês participarem dessa subtração desse
material que tinha sido recebido naquele dia?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
(...)
MPM: (...) como foi a sua comunicação para o Sentinela Miranda, como foi, que hora que foi,
o que aconteceu na sequência (...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu só cheguei nele e falei que ia entrar 2 (dois) carros para dentro do
Rancho, para a retirada do material, só que eu não tava (sic) participando e pedi para ele não
falar sobre mim, para não gerar ameaça, porque eu tenho filho e mulher (...) e foi o que
acabou gerando, por isso da minha troca de lugar de trabalho, eu saí do estande de tiro para
o Oratório.
(...)
DEFESA (MAÍLSON, ALECSON e IZANFAR): O senhor pode narrar como foi essa proposta
que o senhor recebeu, se estavam conversando, como foi esse momento?
TESTEMUNHA: O Cabo me chamou lá para trás e no momento que ele me chamou só falou:
“vamos fazer uma retirada de material aqui, se tu quiser participar, você ganha R$ 2.000,00
(dois mil reais)” (...)” (Grifos nossos).
Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que não existe
comprovação de que “(...) os apelantes passaram dos atos preparatórios para a prática do
fato delituoso (...)”, os autos evidenciam claramente o cometimento do delito pelo citado
Réu.
Ademais, a prova testemunhal colhida em Juízo confirmou que as caixas de
carne da marca Friboi, além de outros tipos de gêneros alimentícios, bem como diversos
utensílios pertencentes à Administração Militar, foram acondicionadas no interior do veículo
HB20, de propriedade do ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA, assim como no
veículo Gol vermelho, pertencente ao ex-Sd Ex Francisco Lucas Neto de Aguiar.
Nesses termos, são oportunas as transcrições dos seguintes depoimentos
colhidos em Juízo:
1) 2º Sgt Ex Max Roberto de Almeida, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) relata para nós o que o senhor presenciou?
TESTEMUNHA: No dia do fato eu estava de serviço, eu o Oficial de Dia, o Superior de Dia e
o Auxiliar de Dia ficamos no Rancho até por volta 18h30min, 18h40minm nós jantamos e em
seguida cada um foi para a sua sala (...) Por volta de 19h, o Soldado do P6, acho que
Miranda, alertou o Comandante da Guarda que havia 2 (dois) carros civis saindo do Rancho
com os faróis apagados. A Comandante da Guarda, Sgt Marília Dias, pediu que fossem
trancados os portões e que ninguém saísse. Nesse momento o Oficial de dia me chamou para
que fôssemos no refeitório (...) o Superior de Dia era da PE (...) acionou a PE para fazer a
perícia e mandou que fosse feita uma busca no estacionamento para localizar os 2 (dois)
veículos. Aí teve (sic) um Soldado que viu um Volkswagen Gol (...) o Oficial de Dia foi até o
carro e viu o material, as caixas com a marca Friboi e o outro carro demorou (...) foi
encontrado pelo Ten Mateus (...)
JUIZ: Isso foi na Base de Administração?
TESTEMUNHA: Do Comando Militar do Planalto.
JUIZ: Quem estava dentro desses veículos?
TESTEMUNHA: O Gol estava estacionado, não tinha ninguém, e o Ten Mateus, na hora que
chegamos perto de um Hyundai, estava o ex-Sgt MAÍLSON.
(...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então tinha material nos 2 (dois) carros?
TESTEMUNHA: Sim senhora (...) (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Filipe Liarte Lima, que afirmou:
“(...) MPM: (...) qual carro o senhor abordou (...)
TESTEMUNHA: Foi um Gol vermelho
(...)
MPM: O carro estava fechado? O que tinha nele de suspeito?
TESTEMUNHA: O material que foi apreendido estava dentro do carro e dava para ver.
MPM: E que material era esse?
TESTEMUNHA: Foram caixas de alimentos.
MPM: E a quem pertencia esses alimentos?
TESTEMUNHA: Não tinha identificação, mas pela quantidade, seria do aquartelamento (...)”
(Grifos nossos); e
3) 1º Ten Ex Mateus Martins Mendes, que afirmou:
“(...) JUIZ: E o que o senhor poderia nos relatar sobre o ocorrido?
TESTEMUNHA: Quando o Adjunto, que era o Sgt Max, entrou em contato comigo, eu estava
no alojamento dos Oficiais da minha Companhia e me desloquei até o estacionamento, onde já
havia um veículo, com material dentro (...) o Sgt Max me falou para fazermos uma ronda no
estacionamento, porque havia a suspeita de mais um veículo. Foi aí que encontramos o
segundo veículo com o ex-Sgt MAÍLSON dentro e com o material.
JUIZ: O senhor sabe me dizer que veículos eram esses?
TESTEMUNHA: O primeiro veículo, que já tinha sido encontrado, era um Gol vermelho e o
segundo veículo era o HB20.
JUIZ: Quem estava dentro de qual carro?
TESTEMUNHA: O Sgt MAÍLSON estava dentro do HB20, no Gol eu não vi ninguém dentro do
veículo.
JUIZ: O que tinha dentro desses veículos e que lhe chamou a atenção?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei já tinham achado o Gol e tinham caixas de carne e o
segundo veículo, quando a gente (sic) viu, ele estava com a suspensão muito baixa e estava
com as toalhas do rancho por cima de material no banco do passageiro, na parte do trás do
veículo.
(...)
MPM: (...) além das caixas de carne, também tinha utensílios do Rancho?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Tinha.
MPM: Isso no HB20 do ex-Sgt MAÍLSON?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E no Gol vermelho, do ex-Sd LUCAS AGUIAR, o senhor sabe qual material foi
encontrado dentro do carro?
TESTEMUNHA: O que eu vi é que só tinha carnes do Rancho (...)” (Grifos nossos).
Por tais motivos, embora o Réu não tenha sido encontrado nos veículos que
transportavam os gêneros subtraídos, bem como que nenhuma das testemunhas tenha
afirmado tê-lo visto retirando o material apreendido do interior do Rancho, quando
analisados, em cotejamento, o Auto de Prisão em Flagrante e as sequências das conversas
travadas entre os Acusados no período compreendido entre os dias 4 e 6 de outubro de 2022,
é possível identificar na sua conduta o delito encartado no artigo 303, § 2º, do Código Penal
Militar, pois, a toda evidência, o valor probante das provas indiciárias conduz à sua efetiva
participação na empreitada criminosa, na esteira da doutrina e da jurisprudência dos
Pretórios.
Afinal, segundo Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 383 do Código
de Processo Penal Militar:
“(...) os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação quanto para a absolvição.
Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito
contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la.”
(Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
375).
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000674-31.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INAPROPRIADO.
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a ausência de óbice jurídico para a
recepção das provas indiciárias no âmbito da persecução judicial, cujo contexto se estabeleça
em plena harmonia, tendo como corolário o livre convencimento do julgador (...)” (Grifo
nosso); e
“Apelação nº 2003.01.049372-7 (DJ: 08/06/2004)
Relator: Ministro Gen Ex Valdesio Guilherme de Figueiredo
Apelação. Peculato-furto. Preliminar. Tempestividade. Ausente o Representante do Ministério
Público Militar à audiência de leitura da sentença, a sua intimação dar-se-á na forma do art
444 do CPPM, devidamente registrado e determinado pelo Conselho. Mérito. Prova indiciária
baseada em documentos e declarações, formando uma cadeia, uma conexão de fatos,
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adquirindo força probante suficiente para demonstrar, de forma segura e precisa, a
participação do Acusado no evento criminoso. A doutrina e a jurisprudência reconhecem no
indício a mesma força de qualquer outro elemento de prova. Por unanimidade rejeitada a
preliminar de intempestividade argüida pela Defesa. No mérito, por maioria, provido o apelo
ministerial.” (Grifo nosso).
Milita nesse mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Apelação nº 481(Dje: 29/06/2012)
Relator: Ministro Dias Toffoli
“(...) indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando
fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem
autorizar o juízo de culpa do agente (...) Pedido condenatório acolhido. Decretada a
prescrição da pretensão punitiva.” (Grifo nosso).
Quanto à materialidade, o Laudo Pericial nº 056/2022, de 21 de outubro de
2022, elaborado por 2 (dois) Peritos militares do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília,
consignou que “(...) Nos locais furtados foram verificados materiais semelhantes aos
encontrados dentro dos veículos e no interior da mochila preta localizada na área externa ao
estacionamento (...)”, relatando, inclusive, a “(...) provável dinâmica do evento (...)”, nos
seguintes termos:
“(...) Sugerem-se que os depósitos de alimentos não perecíveis e a câmara frigorífica do setor
aprovisionamento da Base Administrativa de Apoio do Comando Militar do Planalto foram
acessados pelas vias normais (portas) sem o rompimento de qualquer mecanismo de
segurança (cadeado, fechadura e entre outros), ou seja, por pessoas que tinham acesso ao
local (autorizado facilitado), e com exceção dos materiais encontrados dentro da mochila
preta próxima a grade do os demais foram retirados do setor do aprovisionamento utilizando-
se os citados no corpo deste laudo (...)”.
Além disso, a Informação Técnica nº 003/2023, de 12 de junho de 2023,
referente ao Laudo Pericial nº 056/2022, elaborado por 2 (dois) Peritos militares do Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília, concluiu que:
“(...) foi realizada a avaliação econômica em moeda nacional obtendo o valor aproximado de
R$ 7.772,23 (sete mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) do material
encontrado no interior do veículo Gol VW, vermelho de placa OMN 8865-GO e de R$
13.674,49 (treze mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) do
material encontrado no interior do veículo HB20 cinza, de placa QQQ3D99 (...)”.
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar que contribui, de qualquer forma, para a subtração de gêneros alimentícios
pertencentes à Força Terrestre.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo
penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, uma vez que, segundo a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000097-12.2012.7.02.0202 (DJe: 15/06/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LAUDO PERICIAL. ESPECIALISTA MILITAR. SUSPEIÇÃO. SOBRESTAMENTO
DA AÇÃO PENAL MILITAR. NOVO EXAME PERICIAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PECULATO-FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. POSSE
OU DETENÇÃO DO BEM. FUNÇÃO DESIGNADA EM BOLETIM. BEM NÃO
CADASTRADO
EM
SISTEMA.
IRRELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE PEQUENO
VALOR.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
MINORANTES.
INAPLICABILIDADE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CAUSA GENÉRICA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
FALTA DE PREVISÃO NO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO.
ACEITAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. SEMIIMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO.
PENA. REFORMA. PRESCRIÇÃO.
(...)
2. Comete o delito de peculato-furto o militar que, se valendo da facilidade decorrente da sua
função, subtrai bens guardados em local de acesso restrito. Delito que se perfaz
independentemente de o agente ter a posse ou a detenção do bem subtraído, elementar exigida
tão somente para os crimes de peculato-apropriação e peculato-desvio. Na mesma vertente,
para a configuração do delito, torna-se irrelevante se o agente tinha a sua função publicada
em boletim ou, ainda, se o bem subtraído estava cadastrado em sistema informatizado da
Força Militar.
(...)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao impor a
condenação ao Réu, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) Por todo o contexto probatório, evidencia-se que durante a investigação foram
encontrados indícios consistentes que corroboram a prática do delito de peculato-furto pelos
réus. No veículo do réu ex-Sgt Maílson foram localizados uma quantidade considerável de
gêneros alimentícios, enquanto no carro do ex-Sd Lucas Aguiar foi encontrada uma
quantidade significativa dos mesmos produtos. Além disso, as conversas obtidas por meio da
quebra de sigilo telefônico entre os réus ex-Sd Alecson e ex-Sd Lucas Aguiar indicam uma
clara preparação para a subtração do patrimônio pertencente à administração militar.
Destaca-se também que o réu ex-Cb Izanfar teria tentado cooptar o Sd Fredson para
participar da subtração, porém, este último recusou-se e alertou o sentinela, o que motivou a
revista que resultou na localização dos bens subtraídos. Esses elementos reforçam a
materialidade e a autoria delitivas atribuídas aos réus no presente processo.
(...)
As evidências apresentadas contra o ex-Cb Izanfar são contundentes e revelam sua
participação ativa na trama criminosa. O depoimento do Sd Fredson, que relata a tentativa de
cooptação por parte do réu, constitui um elemento relevante para demonstrar a conduta
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delituosa. Além disso, as conversas de WhatsApp entre o ex-Cb Izanfar e o ex-Sd Lucas
Aguiar, nas quais se organizam para cometer o furto, corroboram a autoria do delito,
evidenciando até mesmo uma possível posição de mentor por parte do réu. Sua participação
na organização do crime, junto aos demais acusados, incluindo a tentativa de envolver outro
soldado na empreitada criminosa, evidenciam sua culpabilidade e responsabilidade na
execução do plano delituoso. A efetivação do crime foi impedida unicamente pela intervenção
do Sd Fredson.
(...)
As evidências apresentadas, especialmente as conversas de WhatsApp entre o ex-Sd Alecson e
outro acusado, confirmam sua participação no planejamento e execução do crime. Sua
coordenação e comunicação com os demais acusados para praticar a subtração dos gêneros
alimentícios da administração militar evidenciam sua participação ativa no grupo criminoso.
Assim, é inegável que o ex-Sd Alecson era partícipe nesse esquema montado para cometer o
delito em questão.
A considerável quantia dos gêneros alimentícios subtraídos, avaliada em R$ 21.446,72,
evidencia que não se tratava de produtos de valor insignificante. Pelo contrário, tais produtos,
uma vez comercializados, poderiam gerar lucro significativo aos criminosos, especialmente se
vendidos em estabelecimentos como supermercados de bairro e açougues. Diante da robustez
das provas apresentadas, entendo que a responsabilidade penal dos acusados está
suficientemente comprovada, tornando-se imperativa a imposição da condenação (...)”.
Entretanto, a despeito da condenação imposta ao Réu, a análise detida das
circunstâncias nas quais ocorreu a conduta delituosa revela equívoco desde o oferecimento da
Denúncia pelo Órgão ministerial até os fundamentos que sustentaram o reconhecimento da
figura tentada no delito de peculato-furto e, por via de consequência, da própria redução da
pena aplicada em patamar de 1/3, na forma do “(...) art. 30, II e parágrafo único, do Código
Penal Militar (...)”.
Afinal, segundo a fundamentação expendida no decisum condenatório,
referendando o pleito ministerial, o reconhecimento da modalidade tentada decorreu do fato
de que “(...) A efetivação do crime foi impedida unicamente pela intervenção do Sd Fredson
(...)”.
Vale dizer que os fundamentos invocados pelo Conselho Julgador de primeiro
grau, tanto quanto a própria convicção do Ministério Público Militar, partiram do pressuposto
equivocado de que o delito de peculato-furto teria seu momento consumativo com a posse
mansa e pacífica do bem subtraído ou que ele fosse levado para fora do aquartelamento, o
que, a toda evidência, se contrapõe à Teoria da amotio ou apprehensio, adotada no âmbito
desta Justiça Especializada, e segundo a qual o crime consuma-se “(...) quando a coisa passa
para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou posse mansa e pacífica” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal
– Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).
Ora, no caso em exame, os Réus retiraram os gêneros alimentícios e demais
utensílios do interior do Rancho da Unidade Militar, armazenando o produto da subtração no
interior dos veículos de 2 (dois) dos Acusados ainda no interior da Unidade Militar.
Portanto, a simples inversão da posse quando da retirada dos gêneros do local
onde deveriam permanecer, ou seja, no Rancho, é suficiente para a consumação do delito de
peculato-furto, o que significa dizer, em outras palavras, que ao referendar o pedido
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ministerial pelo reconhecimento da figura tentada, a Sentença condenatória de primeiro grau
pautou o seu entendimento em completa dissonância com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, bastando, para tanto, compulsar a manifestação do Magistrado de primeiro
grau que presidia o Conselho de Justiça, extraída do vídeo da Sessão de Julgamento, litteris:
“(...) Tem o depoimento do Fredson em primeiro lugar que declara que o Izanfar tentou
cooptá-lo, tem as conversas de whatsapp em que ele e o LUCAS AGUIAR dias antes já se
organizam para praticar o furto (...) ele se organiza junto com os demais, ele tenta chamar um
outro soldado e aí acho que foi o grande erro, esse crime só ficou tentado por causa desse
erro, que o Fredson não quis participar, e não apenas não quis como foi avisar a Guarda, ali
que eles caíram (...)”.
Conforme o posicionamento forjado no âmbito desta Corte Castrense:
“(...) Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de
peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo
a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)” (Apelação
Criminal nº 7000026-80.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva,
DJe: 05/04/2024).
Nesse mesmo sentido:
“Apelação Criminal nº 7000840-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/11/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
(...)
Com base na teoria da amotio ou da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial,
não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em
local reservado, mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a
consumação do delito.
(...)
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Portanto, embora os gêneros alimentícios e demais utensílios do Rancho tenham
sido recuperados após as diligências empreendidas a partir do alerta do ex-Sd Ex Fredson de
Sousa Abreu, a partir do que também foram fechados os Portões da Unidade pela
Comandante-da-Guarda, impedindo que os veículos eventualmente deixassem o
aquartelamento, o delito já estava consumado desde a inversão da posse e disso não há a
menor sombra de dúvidas.
Por outro lado, não desconheço o fato de que o Conselho Permanente de Justiça
da 1ª Auditoria da 11ª CJM não poderia reconhecer o crime consumado, haja vista a dicção
do Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual a
desclassificação “(...) pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo
sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde
quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática (...)” (Grifo nosso), pois,
conforme já explicitado anteriormente, o pedido ministerial em sua Peça Acusatória foi pela
condenação de todos os Réus na modalidade tentada.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, a fundamentação expendida pela Sentença condenatória ratificou in
totum esse posicionamento, circunstância que permite inferir pelo equívoco na
fundamentação que se contrapõe ao entendimento forjado pelo Plenário deste Superior
Tribunal Militar, conforme demonstrado.
Nada obstante, feita essa ressalva quanto ao não reconhecimento da
consumação do delito de peculato-furto perpetrado pelo Réu, igualmente, em observância ao
citado verbete sumular desta Corte, não seria possível operar eventual desclassificação em
observância ao Princípio da non reformatio in pejus, devendo ser mantida a figura tentada.
2) ex-Sd Ex ALECSON RODRIGUES BENTO:
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
ALECSON RODRIGUES BENTO, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso para:
“(...) reformar a Sentença a quo e absolver ALECSON RODRIGUES BENTO e GILBERTO
JUNIOR IZANFAR PEREIRA da prática tentada do delito previsto nos artigos art. 303, §2º,
c/c art. 30, II, c/c art 53, todos do Código Penal Militar; em face da ausência de provas
suficientes para condenação - in dubio pro reo “(...)”.
Argumentou, para tanto, que “(...) Não existem nos autos provas suficientes de que, no dia 06
de outubro de 2022, ALECSON e GILBERTO IZANFAR cometeram o delito previsto no art.
303, § 2º, CPM (...)”, visto que:
“(...) As únicas provas em desfavor dos Apelantes são algumas conversas de aplicativo
WhatsApp, a grande maioria, tratando sobre um fato que ocorreria – mas não ocorreu – no
dia 05 de outubro de 2022.
O que o MPM logrou comprovar em desfavor dos apelantes Alecson e Gilberto foi a
ocorrência de atos preparatórios e não a efetiva prática do ato no dia 06 de outubro de 2022.
Nesse sentido, não comprovado que os apelantes passaram dos atos preparatórios para a
prática do fato delituoso, a absolvição é o que se impõe, nos termos da jurisprudência do STF
(...)
(...)
Assim sendo, se há espaço para a dúvida após o encerramento da instrução, não há como
fugir da incidência do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, havendo dúvida quanto
aos elementos incriminadores, a absolvição é medida que se impõe, já que o direito penal
não se contenta com suposições (...)” (Grifos no original).
Não assiste razão à Defesa Pública, porquanto comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade nas condutas do Acusado.
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Código Penal Militar
Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 492).
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do CPM “(...) reside na ação de
subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso) (Código
Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime.
Nesse contexto, quanto à autoria, embora o Réu tenha negado o cometimento do
delito desde a fase inquisitorial, tendo declarado em Juízo que “(...) eu estava no alojamento
(...)”, bem como que no horário do ocorrido “(...) o LUCAS AGUIAR me ligou falando que
esta indo embora aí eu falei “vou subir e vou embora contigo”. Aí quando eu cheguei lá, me
deparei com o movimento (...)”, a análise detida dos autos, em especial das conversas do
aplicativo WhatsApp, extraídas dos celulares dos Acusados e integrantes do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000205-09.2022.7.11.0011, demonstra de
forma inequívoca que o Acusado, agindo em união de desígnios com os demais Corréus,
subtraiu gêneros alimentícios e utensílios do Rancho da Base de Administração e Apoio do
Comando Militar do Planalto, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de
militar alocado no Rancho da Unidade Militar, especialmente porque o ex-Sd Ex ALECSON
RODRIGUES BENTO guarnecia o serviço de Permanência ao Rancho.
Conforme se extrai das conversas travadas pelo aplicativo WhatsApp, entre o
Acusado e o ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA, já havia uma prévia
orquestração entre os Réus com vistas à subtração dos gêneros alimentícios no dia 5 de
outubro de 2022, a qual acabou sendo frustrada em razão do cancelamento da entrega de
carnes pelo 11º Depósito de Suprimento, obrigando-os a adiar a empreitada criminosa para o
dia seguinte, o que de fato ocorreu, pois, no dia 6 de outubro, a partir das 12h00min, foram
travados novos diálogos pelo citado aplicativo, tendo o Réu, inclusive, recebido a orientação
do ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA para assumir o serviço de
Permanência ao Rancho, o que facilitaria a execução da retirada das caixas de carne e dos
demais gêneros alimentícios e utensílios.
Nesse sentido, oportuno trazer à baila a transcrição de trechos dessas conversas:
“(...) 3/10/2022 16:27:35 (Alecson) "E supe amanhã 14 caixa"
3/10/2022 16:27:43 (Izanfar) "16 caixa"
3/10/2022 16:28:04 (Izanfar) "já leva o carro da sua muie"
3/10/2022 16:28:37 (Alecson) "soubesse dirigir eu ia nele msm"
3/10/2022 16:28:54 (Izanfar) "Aprende na hora"
3/10/2022 16:28:37 (Alecson) "Se eu for nele entro dentro do rancho log"
4/10/2022 10:16:34 (Alecson) "Vamos tirar só 12 caixa hj"
4/10/2022 10:16:52 (Alecson) "Na sexta nos faz outro corre"
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4/10/2022 10:22:32 (Izanfar) "23"
4/10/2022 11:34:12 (Izanfar) "Temos que organizar"
4/10/2022 11:42:49 (Alecson) "Logo"
4/10/2022 11:43:16 (Izanfar) "Esperar chegar"
4/10/2022 12:12:29 (Alecson) "Bora adiantar"
4/10/2022 13:06:14 (Alecson) "Se n participar vai sair do corre"
4/10/2022 13:06:21 (Alecson) "Q tudo de graça"
4/10/2022 13:06:28 (Alecson) "Depois q o valor igual"
4/10/2022 13:27:33 (Alecson) "D Sup cancelado"
4/10/2022 13:27:35 (Alecson) "Pau"
4/10/2022 13:55:10 (Alecson) "Só quinta feira"
4/10/2022 18:37:13 (Izanfar) "Cadê as carne"
4/10/2022 13:37:20 (Alecson) "Quinta"
4/10/2022 18:52:34 (Alecson) "Moço amanhã 5 caixa"
4/10/2022 18:52:50 (Izanfar) "Separar cedo"
4/10/2022 13:52:50 (Alecson) "Amanhã nois ver oq tem lá"
4/10/2022 18:53:08 (Izanfar) "800 para cada"
5/10/2022 11:15:42 (Alecson) "Carne chega hoje em"
5/10/2022 11:15:51 (Izanfar) "Amanhã"
5/10/2022 11:24:55 (Alecson) "Vai chegar hoje cara"
6/10/2022 05:51:52 (Alecson) "Já pega o serviço do permanencia de hoje"
6/10/2022 12:25:44 (Alecson) "Pai aqui e safo"
6/10/2022 12:25:49 (Alecson) "Na contagem porra"
6/10/2022 13:00:11 (Alecson) "Bora os caras q abri a câmera lá porta"
6/10/2022 13:00:13 (Alecson) "Porra" (...)” (Grifos nossos).
Merece destaque, ainda, o fato de que às 13h00min, o Réu enviou uma foto
segurando uma chave que, segundo o contexto da conversa, conduz ao entendimento de que
seria a chave do cadeado colocado na grade que dava acesso à câmara frigorífica.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, é possível notar que às 19h17min, ou seja, quando a Guarnição de
Serviço já tinha descoberto a subtração dos itens, o Acusado recebeu uma ligação telefônica,
via aplicativo WhatsApp, do ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA, apenas
alguns minutos antes de ter o seu aparelho celular apreendido pelo 1º Ten Ex Mateus Martins
Mendes.
Os autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000205-
09.2022.7.11.0011 ainda revelaram uma troca de mensagens entre o Réu e o ex-Sd Ex
Francisco Lucas Neto de Aguiar, na qual também se percebe um planejamento prévio para a
empreitada criminosa no dia 4 de outubro de 2022, bem como um diálogo realizado após a
entrega das caixas de carne pelo 11º Depósito de Suprimento.
No referido diálogo, iniciado às 12h50min, é possível perceber a preocupação
do ex-Sd Ex Francisco Lucas Neto de Aguiar com o fato de que “(...) Jaja (sic) vao (sic)
sentir falta da chave (...)” e, ainda, que “(...) Tão (sic) procurando a chave (...)”, o que
demonstra, de forma inequívoca, que a chave, cuja foto foi enviada pelo Acusado ao ex-Cb
Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA, de fato, era a que permitia o acesso à câmara
frigorífica.
Nesse sentido, é absolutamente esclarecedora a transcrição das conversas do
citado aplicativo, conforme se segue:
“(...) 4/10/2022 13:27:49 (Alecson) "Cancelou o d supe?"
4/10/2022 14:10:127:20 (Neto) "Cancelou mano"
4/10/2022 14:10:52 (Alecson) "Pau agora"
4/10/2022 18:40:56 (Alecson) "Bora"
4/10/2022 18:41:20 (Neto) "Agora só na quinta"
4/10/2022 18:41:42 (Alecson) "Amanhã tira 5 caixa"
4/10/2022 18:42:41 (Neto) "Nem tem carne viado kkkk"
4/10/2022 18:42:48 (Neto) "Vai chegar quinta"
6/10/2022 05:51:13 (Alecson) "Já pega o serviço do permanência de hoje”
6/10/2022 05:56:32 (Neto) "Eu sou o permanência hj"
6/10/2022 06:14:49 (Alecson) "Bom"
6/10/2022 09:59:07 (Alecson) "Chegou em"
6/10/2022 09:59:09 (Alecson) "D supe"
6/10/2022 09:59:23 (Neto) "Booom"
6/10/2022 10:05:42 (Alecson) "Bora agilizar"
6/10/2022 12:50:45 (Neto) "10 minutos mata essa guerra aí"
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6/10/2022 12:50:56 (Neto) "Jaja vao sentir falta da chave"
6/10/2022 12:50:57 (Alecson) "BIz"
6/10/2022 12:54:05 (Neto) "Tão procurando a chave"
6/10/2022 12:54:09 (Neto) "Desenrola ai"
6/10/2022 12:54:14 (Neto) "Que tô tentando segurar aqui"
6/10/2022 12:55:33 (Alecson) "Segura aí"
6/10/2022 12:58:09 (Neto) "Bora logo"
6/10/2022 12:58:18 (Neto) "Os caras querem pegar material"
6/10/2022 12:58:32 (Alecson) "Calma ai pai"
6/10/2022 12:58:38 (Alecson) "Tá tirando aqui"
6/10/2022 12:58:38 (Alecson) "Tá tirando aqui"
6/10/2022 13:02:32 (Neto) "Agiliza pai"
6/10/2022 13:02:47 (Neto) "Os caras já estão atrás da chave"
6/10/2022 13:02:22 (Alecson) "Já tamos indo"
6/10/2022 14:59:43 (Alecson) "Manda esses caras ir embora logo"
6/10/2022 15:38:57 (Alecson) "Daniel sair avisa"
6/10/2022 16:09:01 (Neto) "Ele não saiu ainda não"
6/10/2022 16:39:18 (Alecson) "O fredson vai tora aqui hj" (...)” (Grifos nossos).
Nota-se que boa parte das conversas foi travada no período vespertino do dia 6
de outubro de 2022, ou seja, no mesmo dia em que os Acusados foram presos em flagrante
por terem subtraído as peças de carne e utensílios das dependências do Setor de
Aprovisionamento da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto,
produtos esses que foram acondicionados no interior de 2 (dois) carros particulares, a saber, o
HB20 de propriedade do Corréu ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA e o Gol
de propriedade do Corréu ex-Sd Ex Francisco Lucas Neto de Aguiar.
Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que não existe
comprovação de que “(...) os apelantes passaram dos atos preparatórios para a prática do
fato delituoso (...)”, os autos evidenciam claramente o cometimento do delito pelo citado
Réu.
Ademais, a prova testemunhal colhida em Juízo confirmou que as caixas de
carne da marca Friboi, além de outros tipos de gêneros alimentícios, bem como diversos
utensílios pertencentes à Administração Militar, foram acondicionadas no interior do veículo
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HB20, de propriedade do ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA, assim como no
veículo Gol vermelho, pertencente ao ex-Sd Ex Francisco Lucas Neto de Aguiar.
Nesses termos, são oportunas as transcrições dos depoimentos colhidos em
Juízo:
1) 2º Sgt Ex Max Roberto de Almeida, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) relata para nós o que o senhor presenciou?
TESTEMUNHA: No dia do fato eu estava de serviço, eu o Oficial de Dia, o Superior de Dia e
o Auxiliar de Dia ficamos no Rancho até por volta 18h30min, 18h40minm nós jantamos e em
seguida cada um foi para a sua sala (...) Por volta de 19h, o Soldado do P6, acho que
Miranda, alertou o Comandante da Guarda que havia 2 (dois) carros civis saindo do Rancho
com os faróis apagados. A Comandante da Guarda, Sgt Marília Dias, pediu que fossem
trancados os portões e que ninguém saísse. Nesse momento o Oficial de dia me chamou para
que fôssemos no refeitório (...) o Superior de Dia era da PE (...) acionou a PE para fazer a
perícia e mandou que fosse feita uma busca no estacionamento para localizar os 2 (dois)
veículos. Aí teve (sic) um Soldado que viu um Volkswagen Gol (...) o Oficial de Dia foi até o
carro e viu o material, as caixas com a marca Friboi e o outro carro demorou (...) foi
encontrado pelo Ten Mateus (...)
JUIZ: Isso foi na Base de Administração?
TESTEMUNHA: Do Comando Militar do Planalto.
JUIZ: Quem estava dentro desses veículos?
TESTEMUNHA: O Gol estava estacionado, não tinha ninguém, e o Ten Mateus, na hora que
chegamos perto de um Hyundai, estava o ex-Sgt MAÍLSON.
(...)
MPM: Então tinha material nos 2 (dois) carros?
TESTEMUNHA: Sim senhora (...) (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Filipe Liarte Lima, que afirmou:
“(...) MPM: (...) qual carro o senhor abordou (...)
TESTEMUNHA: Foi um Gol vermelho
(...)
MPM: O carro estava fechado? O que tinha nele de suspeito?
TESTEMUNHA: O material que foi apreendido estava dentro do carro e dava para ver.
MPM: E que material era esse?
TESTEMUNHA: Foram caixas de alimentos.
MPM: E a quem pertencia esses alimentos?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não tinha identificação, mas pela quantidade, seria do aquartelamento (...)”
(Grifos nossos); e
3) 1º Ten Ex Mateus Martins Mendes, que afirmou:
“(...) JUIZ: E o que o senhor poderia nos relatar sobre o ocorrido?
TESTEMUNHA: Quando o Adjunto, que era o Sgt Max, entrou em contato comigo, eu estava
no alojamento dos Oficiais da minha Companhia e me desloquei até o estacionamento, onde já
havia um veículo, com material dentro (...) o Sgt Max me falou para fazermos uma ronda no
estacionamento, porque havia a suspeita de mais um veículo. Foi aí que encontramos o
segundo veículo com o ex-Sgt MAÍLSON dentro e com o material.
JUIZ: O senhor sabe me dizer que veículos eram esses?
TESTEMUNHA: O primeiro veículo, que já tinha sido encontrado, era um Gol vermelho e o
segundo veículo era o HB20.
JUIZ: Quem estava dentro de qual carro?
TESTEMUNHA: O Sgt MAÍLSON estava dentro do HB20, no Gol eu não vi ninguém dentro do
veículo.
JUIZ: O que tinha dentro desses veículos e que lhe chamou a atenção?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei já tinham achado o Gol e tinham caixas de carne e o
segundo veículo, quando a gente (sic) viu, ele estava com a suspensão muito baixa e estava
com as toalhas do rancho por cima de material no banco do passageiro, na parte do trás do
veículo.
(...)
MPM: (...) além das caixas de carne, também tinha utensílios do Rancho?
TESTEMUNHA: Tinha.
MPM: Isso no HB20 do ex-Sgt MAÍLSON?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E no Gol vermelho, do ex-Sd LUCAS AGUIAR, o senhor sabe qual material foi
encontrado dentro do carro?
TESTEMUNHA: O que eu vi é que só tinha carnes do Rancho (...)” (Grifos nossos).
Por tais motivos, embora o Réu não tenha sido encontrado nos veículos que
transportavam os gêneros subtraídos, bem como que nenhuma das testemunhas tenha
afirmado tê-lo visto retirando o material apreendido do interior do Rancho, quando
analisados, em cotejamento, o Auto de Prisão em Flagrante e as sequências das conversas
travadas entre os Acusados no período compreendido entre os dias 4 e 6 de outubro de 2022,
é possível identificar na sua conduta o delito encartado no artigo 303, § 2º, do Código Penal
Militar, pois, a toda evidência, o valor probante das provas indiciárias conduz à sua efetiva
participação na empreitada criminosa, na esteira da doutrina e da jurisprudência dos
Pretórios.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, segundo Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 383 do Código
de Processo Penal Militar:
“(...) os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação quanto para a absolvição.
Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito
contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la.”
(Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
375).
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000674-31.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INAPROPRIADO.
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a ausência de óbice jurídico para a
recepção das provas indiciárias no âmbito da persecução judicial, cujo contexto se estabeleça
em plena harmonia, tendo como corolário o livre convencimento do julgador (...)” (Grifo
nosso); e
“Apelação nº 2003.01.049372-7 (DJ: 08/06/2004)
Relator: Ministro Gen Ex Valdesio Guilherme de Figueiredo
Apelação. Peculato-furto. Preliminar. Tempestividade. Ausente o Representante do Ministério
Público Militar à audiência de leitura da sentença, a sua intimação dar-se-á na forma do art
444 do CPPM, devidamente registrado e determinado pelo Conselho. Mérito. Prova indiciária
baseada em documentos e declarações, formando uma cadeia, uma conexão de fatos,
adquirindo força probante suficiente para demonstrar, de forma segura e precisa, a
participação do Acusado no evento criminoso. A doutrina e a jurisprudência reconhecem no
indício a mesma força de qualquer outro elemento de prova. Por unanimidade rejeitada a
preliminar de intempestividade argüida pela Defesa. No mérito, por maioria, provido o apelo
ministerial.” (Grifo nosso).
Milita nesse mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Apelação nº 481(Dje: 29/06/2012)
Relator: Ministro Dias Toffoli
“(...) indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando
fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem
autorizar o juízo de culpa do agente (...) Pedido condenatório acolhido. Decretada a
prescrição da pretensão punitiva.” (Grifo nosso).
Quanto à materialidade, o Laudo Pericial nº 056/2022, de 21 de outubro de
2022, elaborado por 2 (dois) Peritos militares do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília,
consignou que “(...) Nos locais furtados foram verificados materiais semelhantes aos
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontrados dentro dos veículos e no interior da mochila preta localizada na área externa ao
estacionamento (...)”, relatando, inclusive, a “(...) provável dinâmica do evento (...)”, nos
seguintes termos:
“(...) Sugerem-se que os depósitos de alimentos não perecíveis e a câmara frigorífica do setor
aprovisionamento da Base Administrativa de Apoio do Comando Militar do Planalto foram
acessados pelas vias normais (portas) sem o rompimento de qualquer mecanismo de
segurança (cadeado, fechadura e entre outros), ou seja, por pessoas que tinham acesso ao
local (autorizado facilitado), e com exceção dos materiais encontrados dentro da mochila
preta próxima a grade do os demais foram retirados do setor do aprovisionamento utilizando-
se os citados no corpo deste laudo (...)”.
De igual modo, o Auto Preliminar de Apresentação e Apreensão elaborado por 2
(dois) Peritos militares do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, “(...) a fim de realizar
um levantamento pericial proveniente de um furto (...)”, consignou que no dia 6 de outubro
de 2022 foram apreendidos os seguintes materiais no interior do veículo Volkswagen Gol
vermelho, placa OMN 8865-GO, de propriedade do ex-Sd Ex Francisco Lucas Neto de
Aguiar:
“(...)
OBJETOS PERECÍVEIS ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO GOL VW, VERMELHO, PLACA
OMN 8865-GO
Ord
Objeto
Peso Bruto
1
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
24,52 kg
2
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
22,66 kg
3
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
25,36 kg
4
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,73 kg
5
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,47 kg
6
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,03 kg
7
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
21,26 kg
8
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
24,48 kg
9
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,33 kg
(...)”.
Além disso, a Informação Técnica nº 003/2023, de 12 de junho de 2023,
referente ao Laudo Pericial nº 056/2022, elaborado por 2 (dois) Peritos militares do Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília, deu conta de que:
“(...) foi realizada a avaliação econômica em moeda nacional obtendo o valor aproximado de
R$ 7.772,23 (sete mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) do material
encontrado no interior do veículo Gol VW, vermelho de placa OMN 8865-GO e de R$
13.674,49 (treze mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) do
material encontrado no interior do veículo HB20 cinza, de placa QQQ3D99 (...)” (Grifo
nosso).
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar que contribui, de qualquer forma, para a subtração de gêneros alimentícios
pertencentes à Força Terrestre.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Assim, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo
penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, uma vez que, segundo a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000097-12.2012.7.02.0202 (DJe: 15/06/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LAUDO PERICIAL. ESPECIALISTA MILITAR. SUSPEIÇÃO. SOBRESTAMENTO
DA AÇÃO PENAL MILITAR. NOVO EXAME PERICIAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PECULATO-FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. POSSE
OU DETENÇÃO DO BEM. FUNÇÃO DESIGNADA EM BOLETIM. BEM NÃO
CADASTRADO
EM
SISTEMA.
IRRELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE PEQUENO
VALOR.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
MINORANTES.
INAPLICABILIDADE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CAUSA GENÉRICA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
FALTA DE PREVISÃO NO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO.
ACEITAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. SEMIIMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO.
PENA. REFORMA. PRESCRIÇÃO.
(...)
2. Comete o delito de peculato-furto o militar que, se valendo da facilidade decorrente da sua
função, subtrai bens guardados em local de acesso restrito. Delito que se perfaz
independentemente de o agente ter a posse ou a detenção do bem subtraído, elementar exigida
tão somente para os crimes de peculato-apropriação e peculato-desvio. Na mesma vertente,
para a configuração do delito, torna-se irrelevante se o agente tinha a sua função publicada
em boletim ou, ainda, se o bem subtraído estava cadastrado em sistema informatizado da
Força Militar.
(...)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao impor a
condenação ao Réu, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) Por todo o contexto probatório, evidencia-se que durante a investigação foram
encontrados indícios consistentes que corroboram a prática do delito de peculato-furto pelos
réus. No veículo do réu ex-Sgt Maílson foram localizados uma quantidade considerável de
gêneros alimentícios, enquanto no carro do ex-Sd Lucas Aguiar foi encontrada uma
quantidade significativa dos mesmos produtos. Além disso, as conversas obtidas por meio da
quebra de sigilo telefônico entre os réus ex-Sd Alecson e ex-Sd Lucas Aguiar indicam uma
clara preparação para a subtração do patrimônio pertencente à administração militar.
Destaca-se também que o réu ex-Cb Izanfar teria tentado cooptar o Sd Fredson para
participar da subtração, porém, este último recusou-se e alertou o sentinela, o que motivou a
revista que resultou na localização dos bens subtraídos. Esses elementos reforçam a
materialidade e a autoria delitivas atribuídas aos réus no presente processo.
(...)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As evidências apresentadas contra o ex-Cb Izanfar são contundentes e revelam sua
participação ativa na trama criminosa. O depoimento do Sd Fredson, que relata a tentativa de
cooptação por parte do réu, constitui um elemento relevante para demonstrar a conduta
delituosa. Além disso, as conversas de WhatsApp entre o ex-Cb Izanfar e o ex-Sd Lucas
Aguiar, nas quais se organizam para cometer o furto, corroboram a autoria do delito,
evidenciando até mesmo uma possível posição de mentor por parte do réu. Sua participação
na organização do crime, junto aos demais acusados, incluindo a tentativa de envolver outro
soldado na empreitada criminosa, evidenciam sua culpabilidade e responsabilidade na
execução do plano delituoso. A efetivação do crime foi impedida unicamente pela intervenção
do Sd Fredson.
(...)
As evidências apresentadas, especialmente as conversas de WhatsApp entre o ex-Sd Alecson e
outro acusado, confirmam sua participação no planejamento e execução do crime. Sua
coordenação e comunicação com os demais acusados para praticar a subtração dos gêneros
alimentícios da administração militar evidenciam sua participação ativa no grupo criminoso.
Assim, é inegável que o ex-Sd Alecson era partícipe nesse esquema montado para cometer o
delito em questão.
A considerável quantia dos gêneros alimentícios subtraídos, avaliada em R$ 21.446,72,
evidencia que não se tratava de produtos de valor insignificante. Pelo contrário, tais produtos,
uma vez comercializados, poderiam gerar lucro significativo aos criminosos, especialmente se
vendidos em estabelecimentos como supermercados de bairro e açougues. Diante da robustez
das provas apresentadas, entendo que a responsabilidade penal dos acusados está
suficientemente comprovada, tornando-se imperativa a imposição da condenação (...)”.
Entretanto, a despeito da condenação imposta ao Réu, a análise detida das
circunstâncias nas quais ocorreu a conduta delituosa revela equívoco desde o oferecimento da
Denúncia pelo Órgão ministerial até os fundamentos que sustentaram o reconhecimento da
figura tentada no delito de peculato-furto e, por via de consequência, da própria redução da
pena aplicada em patamar de 1/3, na forma do “(...) art. 30, II e parágrafo único, do Código
Penal Militar (...)”.
Afinal, segundo a fundamentação expendida no decisum condenatório,
referendando o pleito ministerial, o reconhecimento da modalidade tentada decorreu do fato
de que “(...) A efetivação do crime foi impedida unicamente pela intervenção do Sd Fredson
(...)”.
Vale dizer que os fundamentos invocados pelo Conselho Julgador de primeiro
grau, tanto quanto a própria convicção do Ministério Público Militar, partiram do pressuposto
equivocado de que o delito de peculato-furto teria seu momento consumativo com a posse
mansa e pacífica do bem subtraído ou que ele fosse levado para fora do aquartelamento, o
que, a toda evidência, se contrapõe à Teoria da amotio ou apprehensio, adotada no âmbito
desta Justiça Especializada, e segundo a qual o crime consuma-se “(...) quando a coisa passa
para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou posse mansa e pacífica” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal
– Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).
Ora, no caso em exame, os Réus retiraram os gêneros alimentícios e demais
utensílios do interior do Rancho da Unidade Militar, armazenando o produto da subtração no
interior dos veículos de 2 (dois) dos Acusados ainda no interior da Unidade Militar.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a simples inversão da posse quando da retirada dos gêneros do local
onde deveriam permanecer, ou seja, no Rancho, é suficiente para a consumação do delito de
peculato-furto, o que significa dizer, em outras palavras, que ao referendar o pedido
ministerial pelo reconhecimento da figura tentada, a Sentença condenatória de primeiro grau
pautou o seu entendimento em completa dissonância com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, bastando, para tanto, compulsar a manifestação do Magistrado de primeiro
grau que presidia o Conselho de Justiça, extraída do vídeo da Sessão de Julgamento, litteris:
“(...) Tem o depoimento do Fredson em primeiro lugar que declara que o Izanfar tentou
cooptá-lo, tem as conversas de whatsapp em que ele e o LUCAS AGUIAR dias antes já se
organizam para praticar o furto (...) ele se organiza junto com os demais, ele tenta chamar um
outro soldado e aí acho que foi o grande erro, esse crime só ficou tentado por causa desse
erro, que o Fredson não quis participar, e não apenas não quis como foi avisar a Guarda, ali
que eles caíram (...)”.
Conforme o posicionamento forjado no âmbito desta Corte Castrense:
“(...) Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de
peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo
a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)” (Apelação
Criminal nº 7000026-80.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva,
DJe: 05/04/2024).
Nesse mesmo sentido:
“Apelação Criminal nº 7000840-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/11/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
(...)
Com base na teoria da amotio ou da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial,
não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em
local reservado, mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a
consumação do delito.
(...)
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Portanto, embora os gêneros alimentícios e demais utensílios do Rancho tenham
sido recuperados após as diligências empreendidas a partir do alerta do ex-Sd Ex Fredson de
Sousa Abreu, a partir do que também foram fechados os Portões da Unidade pela
Comandante-da-Guarda, impedindo que os veículos eventualmente deixassem o
aquartelamento, o delito já estava consumado desde a inversão da posse e disso não há a
menor sombra de dúvidas.
Por outro lado, não desconheço o fato de que o Conselho Permanente de Justiça
da 1ª Auditoria da 11ª CJM não poderia reconhecer o crime consumado, haja vista a dicção
do Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual a
desclassificação “(...) pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo
sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática (...)” (Grifo nosso), pois,
conforme já explicitado anteriormente, o pedido ministerial em sua Peça Acusatória foi pela
condenação de todos os Réus na modalidade tentada.
Todavia, a fundamentação expendida pela Sentença condenatória ratificou in
totum esse posicionamento, circunstância que permite inferir pelo equívoco na
fundamentação que se contrapõe ao entendimento forjado pelo Plenário deste Superior
Tribunal Militar, conforme demonstrado.
Nada obstante, feita essa ressalva quanto ao não reconhecimento da
consumação do delito de peculato-furto perpetrado pelo Réu, igualmente, em observância ao
citado verbete sumular desta Corte, não seria possível operar eventual desclassificação em
observância ao Princípio da non reformatio in pejus, devendo ser mantida a figura tentada.
3) ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA:
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-3º Sgt
Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA, requereu que o presente Recurso seja conhecido e
provido a fim de que seja reformada:
“(...) a Sentença a quo, para: absolver MAÍLSON ALVES DA SILVA pela prática dos delitos
previstos nos artigos art. 303, §2º, c/c art. 30, II, c/c art 70, II, “i”, c/c art 53, todos do Código
Penal Militar; em face da ausência de provas quanto ao dolo – falta do elemento subjetivo do
tipo penal, e a consequente ausência de provas suficientes para condenação - in dubio pro
reo.”.
Para tanto, argumentou que:
“(...) podemos concluir que o Apelado não tinha a menor intenção de cometer qualquer ilícito,
que ele acreditava somente estar dando carona ao seu colega. Logo, não se pode afirmar que
o Apelado tinha dolo em praticar os fatos, devendo a sua conduta ser considerada culposa.
Observados os elementos juntados aos autos, denota-se que não existem provas suficientes
para demonstração de que MAÍLSON ALVES DA SILVA cometeu o delito previsto no art. 303,
§ 2º, CPM.
Assim sendo, se há espaço para a dúvida no conjunto probatório, não há como fugir da
incidência do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, havendo dúvida quanto aos
elementos incriminadores, a absolvição é medida que se impõe, já que o direito penal não se
contenta com suposições (...)” (Grifos no original).
Não assiste razão à Defesa Pública, porquanto comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Código Penal Militar
Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 492).
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do CPM “(...) reside na ação de
subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso) (Código
Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime.
Quanto à autoria, embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a
fase inquisitorial, tendo declarado perante o Juízo de primeiro grau que “(...) quando eu
cheguei dentro carro já estava tudo lá (...)”, referindo-se aos materiais encontrados dentro do
seu veículo, ainda assim, a análise acurada dos presentes autos demonstra, indene de dúvidas,
que o ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON ALVES DA SILVA foi flagrado tentando se esconder no
interior do veículo HB20, placa QQQ3D99, de sua propriedade, o qual estava carregado com
11 (onze) caixas lacradas de carne bovina, além de diversos outros itens não perecíveis que
haviam sido furtados do Rancho da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do
Planalto.
Nesse sentido, são absolutamente esclarecedoras as informações apresentadas
pelas seguintes testemunhas por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante:
1) 1º Ten Ex Mateus Martins Mendes, que afirmou que:
“(...) ao fazer uma ronda no estacionamento da Base de Administração e Apoio do CMP
juntamente com o 2º Sargento MAX, avistou um veículo com a suspenção baixa e ao se
aproximar do veículo utilizou uma lanterna para iluminar o interior do veículo, quando
percebeu que havia um material suspeito e uma pessoa aparentando estar se escondendo,
utilizando um pano no rosto, o qual se tratava do 3º Sargento MAÍLSON ALVES DA SILVA
(...)”; e
2) 2º Ten Ex Wemerson Licio Fernandes, que afirmou:
“(...) que foi acionado pelo Oficial de Dia e pelo Adjunto ao Oficial de Dia por volta das
19:15 horas, a fim de auxiliar nas medias que deveriam ser tomadas ante o ocorrido (...) após
indagar o 3º Sargento MAÍLSON ALVES DA SILVA sobre o fato, o 3º Sargento MAÍLSON
disse que o seu veículo foi carregado pelos militares do rancho e que ele apenas sairia com
veículo do estacionamento (...)”.
Assim agindo, embora o Acusado não tivesse acesso ao interior da câmara
frigorífica, porquanto não laborava no Rancho, ainda assim, é possível concluir pela sua
participação na empreitada criminosa como coautor do delito, pois, a toda evidência, era ele
quem faria o transporte do material subtraído para fora do aquartelamento, perfazendo a
dicção do art. 53 do Código Penal Militar, assim definido pela lapidar lição de Enio Luiz
Rossetto (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 268):
“(...) Quando os agentes praticam em coautoria atos típicos da execução, há divisão de
tarefas. Os agentes cooperam conscientemente, conjugam esforços no sentido de produzir o
resultado, com idêntico nexo subjetivo. O coautor, portando, é aquele que contribui para o
evento final realizando parte do delito, mediante atuação consciente (...)” (Grifo nosso).
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, na esteira da Jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A
atuação conjunta e coordenada dos militares envolvidos caracteriza a coautoria (...)”
(Apelação nº 7000542-32.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, DJe: 19/07/2023).
Vale dizer que, ao aderir às ações praticadas pelos demais militares no contexto
da subtração de diversos gêneros alimentícios do interior do Rancho da Base de
Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto, o ex-3º Sgt Temp Ex MAÍLSON
ALVES DA SILVA agiu em unidade de desígnios com os demais corréus, contribuindo para a
efetivação da empreitada criminosa.
Quanto à materialidade, o Laudo Pericial nº 056/2022, de 21 de outubro de
2022, elaborado por 2 (dois) Peritos militares do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília,
consignou que “(...) Nos locais furtados foram verificados materiais semelhantes aos
encontrados dentro dos veículos e no interior da mochila preta localizada na área externa ao
estacionamento (...)”, relatando, inclusive, a “(...) provável dinâmica do evento (...)”, nos
seguintes termos:
“(...) Sugerem-se que os depósitos de alimentos não perecíveis e a câmara frigorífica do setor
aprovisionamento da Base Administrativa de Apoio do Comando Militar do Planalto foram
acessados pelas vias normais (portas) sem o rompimento de qualquer mecanismo de
segurança (cadeado, fechadura e entre outros), ou seja, por pessoas que tinham acesso ao
local (autorizado facilitado), e com exceção dos materiais encontrados dentro da mochila
preta próxima a grade do os demais foram retirados do setor do aprovisionamento utilizando-
se os citados no corpo deste laudo (...)”.
De igual modo, o Auto Preliminar de Apresentação e Apreensão elaborado por 2
(dois) Peritos militares do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, “(...) a fim de realizar
um levantamento pericial proveniente de um furto (...)”, consignou que no dia 6 de outubro
de 2022 foram apreendidos os seguintes materiais no interior do veículo HB20, placa
QQQ3D99, de propriedade do Acusado:
“(...)
OBJETOS PERECÍVEIS ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO HYUNDAI HB20 CINZA, PLACA
QQQ3D99
Ord
Objeto
Peso Bruto
1
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
24,08 kg
2
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
25,34 kg
3
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,24 kg
4
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
22,22 kg
5
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
23,57 kg
6
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,12 kg
7
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
22,70 kg
8
1 (uma) Caixa lacrada de Contra File Friboi
24,86 kg
9
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
25,95 kg
10
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
21,68 kg
11
1 (uma) Caixa lacrada de Maminha da Alcatra Friboi
24,00 kg

DEMAIS OBJETOS ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO HYUNDAI HB20 CINZA, PLACA
QQQ3D99
Ord
Objeto
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1
Descrição
Quantidade
2
Caixa de paçoca rolha, marca COSSARI
1 (uma) caixa de 1,5 kg contendo 100

(cem) unidades
3
Fardo de macarrão espaguete, marca FLOR DE LIS
1 (um) fardo contendo 20 (vinte)
unidades de 500 g
4
Caixa com pratos brancos rasos de porcelana, marca GERMER
1 (uma) caixa contendo 24 (vinte e
quatro) unidades
5
Leite em pó instantâneo, marca PIRACANJUBA
• 1 (um) fardo contendo 10 (dez)
unidades de 1 kg;

•
2
(duas)
unidades de 1 kg
6
Fardo com pacotes de arroz branco, marca

DISEMPRE
1 (um) fardo contendo 06 (seis)
unidades de 5Kg
7
Faca 10” com lâmina em aço inoxidável,

comprimento 38,5 cm x largura 5,3 cm e cabo branco em
polipropileno
• 1 (uma) caixa lacrada com 12 (doze)
unidades;

•
10
(dez)
unidades
8
Faca 12” com lâmina em aço inoxidável

temperado, comprimento 444 mm e cabo
branco em polipropileno, marca Chef Line, modelo Ultracorte
Pro.

01 (uma) unidade
9
Caixa com copos de vidro
22 (vinte e dois) copos de aprox.
400ml (21 copos de drinque e 01 copo
de suco)
10
Jarra inox com tampa e separador de gelo de 2 litros, marca
FRATELLI
01 (uma) unidade
11
Caixa com pacotes de café torrado e moído, marca PACAEMBU
10 (dez) pacotes de 500 g
12
Caixa com pratos brancos fundos de porcelana, marca NADIR
1 (uma) caixa contendo 24 (vinte e
quatro) unidades

13
Detergente, marca OESTE
02 (duas) unidades de 500ml
14
Feijão carioca, marca FEIJÃO NO PRATO, tipo 1
03 (três) pacotes de 1 kg, cada
15
Sal refinado extra iodado, marca GARÇA
2 (dois) pacotes de 1 kg, cada
16
Guardanapo, marca SOL
6
(seis)
pacotes
contendo
50
guardanapos 22,5 cm x 22 cm, cada
17
Fósforo de segurança de 5 cm, marca PARANÁ
1(um) pacote com 2 (duas) caixas
grandes contendo 100 unidades em
cada caixa de fósforo
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18
Tempero completo, marca ARIANE
1 (um) copo de 270 g

19
Suporte metálicos de porta condimento com 4 potes
1 (um) suporte

20
Pano multiuso tipo perfect
1 (um) rolo medindo 14 cm de
diâmetro x 20 cm de largura,
aproximadamente
(...)”.
Além disso, a Informação Técnica nº 003/2023, de 12 de junho de 2023,
referente ao Laudo Pericial nº 056/2022, elaborado por 2 (dois) Peritos militares do Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília, deu conta de que:
“(...) foi realizada a avaliação econômica em moeda nacional obtendo o valor aproximado de
R$ 7.772,23 (sete mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) do material
encontrado no interior do veículo Gol VW, vermelho de placa OMN 8865-GO e de R$
13.674,49 (treze mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) do
material encontrado no interior do veículo HB20 cinza, de placa QQQ3D99 (...)” (Grifo
nosso).
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar que contribui, de qualquer forma, para a subtração de gêneros alimentícios
pertencentes à Força Terrestre.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Nesse sentido, não há como acolher os argumentos defensivos no sentido de
que o Acusado “(...) não tinha a menor intenção de cometer qualquer ilícito (...)”, bem como
que “(...) ele acreditava somente estar dando carona ao seu colega (...)”, o que, segundo a
ótica defensiva, implicaria no reconhecimento da ausência de dolo, uma vez que o próprio
Corréu, o ex-Cb Ex GILBERTO JÚNIOR IZANFAR PEREIRA, negou em seu depoimento
prestado perante o Juízo de primeiro grau que estivesse de carona com o Acusado naquele
dia.
Além disso, como justificar o fato de que, ao adentrar no seu veículo e se
deparar com tamanha quantidade de gêneros alimentícios e bens, o ex-3º Sgt Temp Ex
MAÍLSON ALVES DA SILVA não perceberia que tais produtos não lhe pertenciam, mas sim
foram retirados do Rancho da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do
Planalto?
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidentemente, ainda que ele desconhecesse a origem dos bens, não existe
justificativa plausível para o referido militar não compreender eventual ilicitude do fato,
tampouco não ter tomado qualquer providência no sentido de acionar os seus superiores
acerca do ocorrido. Afinal, o veículo era de propriedade do Réu e, em tese, não lhe
pertencendo os citados bens subtraídos, era de se pressupor que o automóvel estivesse
servindo para concretizar a empreitada criminosa.
No entanto, quando flagrado pelo 1º Ten Ex Mateus Martins Mendes e pelo 2º
Sgt Ex Max Roberto de Almeida no interior do veículo tentando se esconder, o Acusado
limitou-se a apresentar justificativas dando conta de que os bens não pertenciam a ele, que
não sabia o que estava dentro do veículo, que emprestou as chaves ao ex-Cb Ex GILBERTO
JÚNIOR IZANFAR PEREIRA e que ele daria uma carona para o referido Cabo.
Mais para além, o veículo HB20 pertencente ao Réu foi encontrado em
momento bastante posterior ao que foi encontrado o Volkswagen Gol do Corréu ex-Sd Ex
Francisco Lucas Neto de Aguiar, o que denota que o Acusado teve tempo suficiente para
tomar as providências necessárias, como, por exemplo, informar a Guarnição de Serviço
acerca do ocorrido para as devidas providências, pois, afinal, no interior do seu veículo
teriam sido colocados gêneros alimentícios sem o seu consentimento.
Nesse sentido, são absolutamente esclarecedoras as afirmações prestadas em
Juízo pelo 2º Sgt Ex Max Roberto de Almeida, cujo seguinte excerto merece ser reproduzido:
“(...) JUIZ: (...) relata para nós o que o senhor presenciou?
TESTEMUNHA: (...) Por volta de 19h, o Soldado do P6, acho que Miranda, alertou o
Comandante da Guarda que havia 2 (dois) carros civis saindo do Rancho com os faróis
apagados. A Comandante da Guarda, Sgt Marília Dias, pediu que fossem trancados os portões
e que ninguém saísse. Nesse momento o Oficial de dia me chamou para que fôssemos no
refeitório (...) o Superior de Dia era da PE (...) acionou a PE para fazer a perícia e mandou
que fosse feita uma busca no estacionamento para localizar os 2 (dois) veículos. Aí teve (sic)
um Soldado que viu um Volkswagen Gol (...) o Oficial de Dia foi até o carro e viu o material,
as caixas com a marca Friboi e o outro carro demorou (...) foi encontrado pelo Ten Mateus
(...) O Gol estava estacionado, não tinha ninguém, e o Ten Mateus, na hora que chegamos
perto de um Hyundai, estava o ex-Sgt MAÍLSON.
(...)
MPM: O senhor estava presente quando encontraram o HB20, do MAÍLSON, ou foi no
primeiro, o Gol?
TESTEMUNHA: No Gol eu só vi de longe, porque a Guarnição de Serviço que plotou o
veículo, e no HB20 que eu estava com o Ten Mateus (...)” (Grifos nossos).
Assim, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo
penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, uma vez que, segundo a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000157-60.2013.7.01.0401 (DJe: 30/11/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÕES
DEFENSIVAS
E
DO
MPM.
PECULATO-FURTO.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DO MPM
PROVIDO. RECURSO DA DEFESA IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO UNÂNIME.
As condutas dos agentes amoldam-se, com maior propriedade, àquela descrita no art. 303, §
2º, do CPM. Pois, além de exercerem funções relacionadas à res furtiva e também designadas
por norma interna da Organização Militar (OM), possuíam livre trânsito nas áreas restritas
daquela seção, não se igualando aos demais militares alheios àqueles serviços.
A subtração de gêneros alimentícios, armazenados nas dependências do Rancho da OM, uma
vez perpetrada por dois taifeiros, em coautoria, configura o crime de peculato-furto,
mormente considerando a ruptura com a probidade e a fidelidade esperadas, genericamente,
dos servidores públicos, as quais decorrem da confiança neles depositada.
Integra a facilidade especificada no texto legal, com respeito ao peculato-furto, aquela
decorrente precipuamente da atividade cotidiana do agente, ou seja, das estreitas relações
funcionais com o setor do qual foi subtraído o bem sob a Administração Militar, tais como: o
acesso às chaves, o conhecimento da rotina de trabalho e o ingresso, insuspeito, ao local onde
estão armazenados bens e valores visados.
(...)
Recurso da Defesa não provido. Recurso do MPM provido. Decisão unânime.”.
Nesse contexto, laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao impor a
condenação ao Acusado, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) A análise objetiva das provas reunidas nos autos sustenta inequivocamente a integral
procedência das acusações e a consequente condenação de todos os réus. Este entendimento é
respaldado pela busca em afastar qualquer subjetivismo na apreciação dos elementos
probatórios apresentados. O Auto de Prisão em Flagrante (APF) é utilizado meramente como
um elemento adicional, reforçando as conclusões baseadas nas demais evidências coletadas
durante o curso do processo.
Por todo o contexto probatório, evidencia-se que durante a investigação foram encontrados
indícios consistentes que corroboram a prática do delito de peculato-furto pelos réus. No
veículo do réu ex-Sgt Maílson foram localizados uma quantidade considerável de gêneros
alimentícios, enquanto no carro do ex-Sd Lucas Aguiar foi encontrada uma quantidade
significativa dos mesmos produtos. Além disso, as conversas obtidas por meio da quebra de
sigilo telefônico entre os réus ex-Sd Alecson e ex-Sd Lucas Aguiar indicam uma clara
preparação para a subtração do patrimônio pertencente à administração militar. Destaca-se
também que o réu ex-Cb Izanfar teria tentado cooptar o Sd Fredson para participar da
subtração, porém, este último recusou-se e alertou o sentinela, o que motivou a revista que
resultou na localização dos bens subtraídos. Esses elementos reforçam a materialidade e a
autoria delitivas atribuídas aos réus no presente processo.
Observa-se que a versão apresentada pelo réu Sgt Mailson é pouco plausível e carece de
credibilidade. O fato de seu veículo estar abarrotado de gêneros alimentícios, a ponto de
afetar a suspensão do carro, sugere uma participação ativa na subtração dos bens da
administração militar. A alegação de que ele teria emprestado a chave do veículo ao réu
Izanfar e não teria percebido a presença dos produtos é, no mínimo, questionável e não condiz
com a lógica. Não parece razoável que alguém não perceba a presença de uma quantidade tão
significativa de produtos dentro de seu próprio veículo. Dessa forma, há fortes indícios de que
o réu Sgt Mailson estava conivente com os demais acusados para atender ao propósito de
subtrair os bens pertencentes à administração militar.”.
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, a despeito da condenação imposta ao Réu, a análise detida das
circunstâncias nas quais ocorreu a conduta delituosa revela equívoco desde o oferecimento da
Denúncia pelo Órgão ministerial até os fundamentos que sustentaram o reconhecimento da
figura tentada no delito de peculato-furto e, por via de consequência, da própria redução da
pena aplicada em patamar de 1/3, na forma do “(...) art. 30, II e parágrafo único, do Código
Penal Militar (...)”.
Afinal, segundo a fundamentação expendida no decisum condenatório,
referendando o pleito ministerial, o reconhecimento da modalidade tentada decorreu do fato
de que “(...) A efetivação do crime foi impedida unicamente pela intervenção do Sd Fredson
(...)”.
Vale dizer que os fundamentos invocados pelo Conselho Julgador de primeiro
grau, tanto quanto a própria convicção do Ministério Público Militar, partiram do pressuposto
equivocado de que o delito de peculato-furto teria seu momento consumativo com a posse
mansa e pacífica do bem subtraído ou que ele fosse levado para fora do aquartelamento, o
que, a toda evidência, se contrapõe à Teoria da amotio ou apprehensio, adotada no âmbito
desta Justiça Especializada, e segundo a qual o crime consuma-se “(...) quando a coisa passa
para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou posse mansa e pacífica” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal
– Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).
Ora, no caso em exame, os Réus retiraram os gêneros alimentícios e demais
utensílios do interior do Rancho da Unidade Militar, armazenando o produto da subtração no
interior dos veículos de 2 (dois) dos Acusados ainda no interior da Unidade Militar.
Portanto, a simples inversão da posse quando da retirada dos gêneros do local
onde deveriam permanecer, ou seja, no Rancho, é suficiente para a consumação do delito de
peculato-furto, o que significa dizer, em outras palavras, que ao referendar o pedido
ministerial pelo reconhecimento da figura tentada, a Sentença condenatória de primeiro grau
pautou o seu entendimento em completa dissonância com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, bastando, para tanto, compulsar a manifestação do Magistrado de primeiro
grau que presidia o Conselho de Justiça, extraída do vídeo da Sessão de Julgamento, litteris:
“(...) Tem o depoimento do Fredson em primeiro lugar que declara que o Izanfar tentou
cooptá-lo, tem as conversas de whatsapp em que ele e o LUCAS AGUIAR dias antes já se
organizam para praticar o furto (...) ele se organiza junto com os demais, ele tenta chamar um
outro soldado e aí acho que foi o grande erro, esse crime só ficou tentado por causa desse
erro, que o Fredson não quis participar, e não apenas não quis como foi avisar a Guarda, ali
que eles caíram (...)”.
Conforme o posicionamento forjado no âmbito desta Corte Castrense:
“(...) Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de
peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo
a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)” (Apelação
Criminal nº 7000026-80.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva,
DJe: 05/04/2024).
Nesse mesmo sentido:
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação Criminal nº 7000840-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/11/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
(...)
Com base na teoria da amotio ou da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial,
não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em
local reservado, mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a
consumação do delito.
(...)
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Portanto, embora os gêneros alimentícios e demais utensílios do Rancho tenham
sido recuperados após as diligências empreendidas a partir do alerta do ex-Sd Ex Fredson de
Sousa Abreu, a partir do que também foram fechados os Portões da Unidade pela
Comandante-da-Guarda, impedindo que os veículos eventualmente deixassem o
aquartelamento, o delito já estava consumado desde a inversão da posse e disso não há a
menor sombra de dúvidas.
Por outro lado, não desconheço o fato de que o Conselho Permanente de Justiça
da 1ª Auditoria da 11ª CJM não poderia reconhecer o crime consumado, haja vista a dicção
do Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual a
desclassificação “(...) pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo
sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde
quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática (...)” (Grifo nosso), pois,
conforme já explicitado anteriormente, o pedido ministerial em sua Peça Acusatória foi pela
condenação de todos os Réus na modalidade tentada.
Todavia, a fundamentação expendida pela Sentença condenatória ratificou in
totum esse posicionamento, circunstância que permite inferir pelo equívoco na
fundamentação que se contrapõe ao entendimento forjado pelo Plenário deste Superior
Tribunal Militar, conforme demonstrado.
Nada obstante, feita essa ressalva quanto ao não reconhecimento da
consumação do delito de peculato-furto perpetrado pelo Réu, igualmente, em observância ao
citado verbete sumular desta Corte, não seria possível operar eventual desclassificação em
observância ao Princípio da non reformatio in pejus, devendo ser mantida a figura tentada.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Portanto, não há o que falar em ausência de provas, bem como que os diálogos no
aplicativo Whatsapp apenas indicavam a preparação para o dia 05 de outubro de 2022, visto
que inclusive avisaram a mudança de data e mantiveram contato no dia dos fatos.
Ademais, alegam que “o Sd. Fredson aparece como autor de fatos bastante assemelhados ao
da denúncia, em diversos depoimentos colhidos na fase inquisitorial” e que “o citado
depoimento exonera o cabo Izanfar deste tipo de evento, colocando o denunciante Fredson
como um dos prováveis autores da ação”. (Evento 1, RAZAPELCRIM1, fl. 4)
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, diversamente das provas coligadas em face dos apelantes, o trecho apresentado
pela Defesa não possui o condão de repassar a autoria para o Sd Fredson. Conforme
destacada nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Militar “É imperioso
destacar que o Soldado FREDSON, o qual, em seu depoimento (Evento 99, vídeos 1-2),
afirmou ter sido alvo de tentativa de aliciação pelo apelante Cabo IZANFAR, se recusou a
participar da subtração e, como bem destacado na r. Sentença, foi unicamente responsável por
impedir a efetivação do crime, pois foi ele quem alertou o sentinela do posto P6 sobre o que
estava a ocorrer” (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos defensivos,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364528v2 e do código CRC 8ef9973d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 12/9/2024, às 18:38:8
7000250-81.2024.7.00.0000
40001364528 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR